Tribunal: CARF
Processo: 10865.722242/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONTRIBUINTE INTIMADO POR EDITAL. INTIMAÇÃO VIA POSTAL IMPROFÍCUA. CIÊNCIA VÁLIDA.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a intimação improfícua por via postal, autoriza a ciência do contribuinte por meio de edital, inexistindo nulidade a ser declarada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. ART. 133, II, DO CTN. SUBSIDIARIEDADE NO CASO DE CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PELA SUCEDIDA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, de forma subsidiária, quando a sucedida continuar a atividade empresária.
A par da Súmula Vinculante CARF no 113, referida responsabilidade abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, independentemente de o crédito ter sido formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório, desde que relacionada a fatos ocorridos até a data da sucessão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Os sócios de fato da empresa podem ser responsabilizados pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
A norma do art. 124, I, do CTN, não é propriamente uma norma de responsabilidade tributária, mas relativa à extensão, a terceiros, da solidariedade quanto ao cumprimento da obrigação tributária em decorrência de interesse comum no fato gerador
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722242/2017-98
ACÓRDÃO
1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONTRIBUINTE INTIMADO POR EDITAL. INTIMAÇÃO VIA POSTAL
IMPROFÍCUA. CIÊNCIA VÁLIDA.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a
intimação improfícua por via postal, autoriza a ciência do contribuinte
por meio de edital, inexistindo nulidade a ser declarada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. ART. 133, II, DO CTN.
SUBSIDIARIEDADE NO CASO DE CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PELA
SUCEDIDA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até a data do ato, de forma subsidiária, quando a sucedida continuar a
atividade empresária.
A par da Súmula Vinculante CARF no 113, referida responsabilidade
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou
punitivas, independentemente de o crédito ter sido formalizado, por meio
de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório, desde que
relacionada a fatos ocorridos até a data da sucessão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Os sócios de fato da empresa podem ser responsabilizados pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na
forma do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
2
A norma do art. 124, I, do CTN, não é propriamente uma norma de
responsabilidade tributária, mas relativa à extensão, a terceiros, da
solidariedade quanto ao cumprimento da obrigação tributária em
decorrência de interesse comum no fato gerador
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão n. 07-42.637 - 6a
Turma da DRJ/FNS, em julgamento das Impugnações apresentadas contra os quatro autos de
infração lavrados contra a sociedade empresária Oxilimeira Comércio de Artefatos de Metais Ltda,
onde foram lançados Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 32 a 48), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 03 a 19), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 20 a 31) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 49 a 60), todos relativos a
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
3
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014, acrescidos de multa de ofício de 150%, e em
que foram incluídos, como responsáveis, na forma dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, os Srs.
Alexandre Magno dos Santos, Carlos Magno dos Santos, Maurílio Viel, Maurício Viel e Ronaldo
Dias da Silva, além de responsável por sucessão a empresa RMF - Metalúrgica Eireli – ME, a par do
previsto no art. 133, inciso II, do CTN.
Os valores lançados, com juros calculados até 08/2017, correspondem aos
montantes discriminados na tabela abaixo:
Tributo
Principal
Juros de Mora
Multa de Ofício
Total
IRPJ

R$ 17.290,47

R$ 6.415,22
R$ 25.935,69
R$ 49.641,38
CSLL

R$ 12.859,83

R$ 4.767,94
R$ 19.289,74
R$ 36.917,51
PIS/Pasep

R$ 7.691,08

R$ 2.914,84
R$ 11.536,58
R$ 22.142,50
Cofins

R$ 35.625,74

R$ 13.506,44
R$ 53.438,58
R$ 102.570,76
Total Geral
R$ 211.272,15

Os referidos lançamentos decorreram da apuração de omissão de receita apurada,
no ano-calendário 2014, com base na presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em
decorrência da não comprovação, pela ora recorrente, da origem de valores
creditados/depositados em contas bancárias de sua titularidade.
A autuada, sociedade empresária Oxilimeira Comércio de Artefatos de Metais Ltda,
conforme relatado no Termo de Verificação de Infração Fiscal, foi excluída do Simples Nacional,
com efeitos retroativos a 01/01/2014, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 42, de
15/08/2017 (processo administrativo no 10865.722059/2017-92).
Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo a autoridade lançadora, foram
efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento no disposto no inciso III do artigo 530 do
Regulamento do Imposto de Renda1 (Decreto no 3.000/1999), visto que a Autuada, embora
devidamente intimada, por duas vezes, deixou de "apresentar sua escrituração contábil e/ou Livro
Caixa".
Já os lançamentos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins foram efetuados
com base na sistemática cumulativa.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150% por força do disposto no artigo
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996.
A autoridade fiscal, por entender configurada as situações previstas nos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou responsabilidade solidária pelos
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
4
créditos lançados nos autos de infração lavrados contra a autuada aos Srs. Alexandre Magno dos
Santos, Carlos Magno dos Santos, Maurílio Viel, Maurício Viel e Ronaldo Dias da Silva, além de à
empresa individual Maurílio Viel – ME.
Ainda, por entender configurada a situação prevista no art. 133, inciso II, do Código
Tributário Nacional, imputou responsabilidade por sucessão pelos créditos lançados nos autos de
infração lavrados contra a autuada à pessoa jurídica RMF - Metalúrgica Eireli - ME.
Contra referidas autuações, foram apresentadas Impugnações somente pelos
responsáveis Alexandre Magno dos Santos, Ronaldo Dias da Silva e por RMF - Metalúrgica Eireli –
ME. Não foi apresentada impugnação pela autuada Oxilimeira, nem foram impugnadas as
imputações de responsabilidade solidária aos Srs. Carlos Magno dos Santos, Maurílio Viel,
Maurício Viel e à empresa individual Maurílio Viel – ME.
O Acórdão n. 07-42.637 - 6a Turma da DRJ/FNS, após exame minudente das razões
apresentadas nas impugnações, concluiu por julgar:
a) improcedente a impugnação do Sr. Alexandre Magno;
b) procedente a impugnação do Sr. Ronaldo Dias da Silva, e
c) procedente em parte a impugnação da empresa RMF - Metalúrgica Eireli ME,
para
c.1) manter os créditos tributários exigidos;
c.2) manter a imputação de responsabilidade solidária por estes créditos
tributários, com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, ao Sr. Alexandre Magno dos Santos;
c.3) manter a imputação de responsabilidade por sucessão por estes
créditos tributários, com exceção da qualificação da multa de ofício, com
base no artigo 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, à RMF -
Metalúrgica Eireli ME; e
c.4) cancelar a imputação de responsabilidade ao Sr. Ronaldo Dias da Silva
pelos referidos créditos tributários.

Referido Acórdão restou assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
5
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM CONSTATADO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DE
FATO. INCIDÊNCIA.
Nos lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica
autuada encontra-se em nome de interpostas pessoas, os reais
proprietários da pessoa jurídica devem responder pelo crédito
tributário correspondente, quer por força do art. 124,1, do CTN, quer
pelo disposto no art. 135, III, do CTN, quando demonstrado que
administravam tal pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO 133, INCISO II, DO CTN.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato,
subsidiariamente com alienante, se este prosseguir na exploração da
atividade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser duplicado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIA
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua
para fins de dirimição do litígio ou que tem como objeto suprir
omissão do contribuinte na obtenção de provas que a ele competia
produzir deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo
18 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
6
PEDIDO DE DILIGÊNCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de diligência
apresentado sem a exposição dos motivos pelos quais o requerente
entende que deva ser produzida tal prova e sem a indicação de
quesitos.
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS/PASEP
e COFINS.
Aplica-se à tributação da contribuição para o PIS/PASEP, da CSLL e da
COFINS, a solução dada ao lançamento principal em face da estreita
relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de
IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos legais
regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com os negritos
acrescidos:

Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade
empresária Oxilimeira Comércio de Artefatos de Metais Ltda onde foram lançados
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 32 a 48), Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL (fls. 03 a 19), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 20 a 31) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 49 a 60),
todos relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014 e acrescidos de
multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 08/2017,
correspondem aos montantes discriminados na tabela abaixo:
Tributo
Principal
Juros de Mora
Multa de Ofício
Total
IRPJ

R$ 17.290,47

R$ 6.415,22
R$ 25.935,69
R$ 49.641,38

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
7
CSLL
R$ 12.859,83
R$ 4.767,94
R$ 19.289,74
R$ 36.917,51
PIS/Pasep

R$ 7.691,08

R$ 2.914,84
R$ 11.536,58
R$ 22.142,50
Cofins

R$ 35.625,74

R$ 13.506,44
R$ 53.438,58
R$ 102.570,76
Total Geral
R$ 211.272,15

Da leitura dos autos de infração e, em especial, do Termo de
Verificação de Infração Fiscal (fls. 64 a 111), que é parte integrante deles,
depreende-se que os referidos lançamentos decorreram da apuração de omissão
de receita apurada, no ano-calendário 2014, com base na presunção prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em decorrência da não comprovação, pela Autuada,
da origem de valores creditados/depositados em contas bancárias de sua
titularidade.
De acordo com a autoridade lançadora, "os eventuais estornos de
depósitos, cheques depositados devolvidos e outros valores redutores" foram
"lançados com sinal negativo, de modo a deduzi-los do volume de depósitos
submetido à tributação, a fim de zerar os efeitos dos créditos recebidos e
posteriormente anulados".
A Autuada (sociedade empresária Oxilimeira Comércio de
Artefatos de Metais Ltda), conforme relatado no Termo de Verificação de Infração
Fiscal, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2014, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 42, de 15/08/2017 (processo
administrativo no 10865.722059/2017- 92).
Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo a autoridade
lançadora, foram efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento no
disposto no inciso III do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda1 (Decreto
no 3.000/1999), visto que a Autuada, embora devidamente intimada, por duas
vezes, deixou de "apresentar sua escrituração contábil e/ou Livro Caixa".
Já os lançamentos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
foram efetuados com base na sistemática cumulativa.
A autoridade lançadora, ao tratar dos montantes de tributos
declarados na sistemática do Simples Nacional, assevera o seguinte:
Oportuno mencionar que em consonância ao disposto no § 1o do
art. 25 da Lei Complementar no 123/2006, os montantes de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS declarados sob a sistemática do SIMPLES
NACIONAL (tabela abaixo), serão aproveitados como redutores
dos valores apurados através da utilização das bases de cálculo,
constante do Anexo II, sob a nova sistemática do Lucro Arbitrado,
tendo em vista que a partir do ano-calendário de 2012, a declaração
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
8
única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais
(DEFIS), apresentada anualmente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não
tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas.

A autoridade fiscal, por entender configurada as situações previstas
nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou
responsabilidade solidária pelos créditos lançados nos autos de infração lavrados
contra a Autuada (Oxilimeira) aos Srs. Alexandre Magno dos Santos, Carlos
Magno dos Santos, Maurílio Viel e Maurício Viel.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela
autoridade fiscal a fim de demonstrar que o Sr. Alexandre Magno dos Santos
sempre foi o sócio administrador de fato da Autuada e que deve responder pelos
créditos lançados contra ela, podemos citar os seguintes:
a) o fato das pessoas que constaram formalmente como sócias da
Autuada (Oxilimeira) do início do seu funcionamento, em 2011, até 2014, serem a
mãe e uma irmã do Sr. Alexandre Magno dos Santos;
b) a constatação de que Josiane Pereira, que deteve 100% do
capital social da Autuada entre 24/03/2014 até 18/02/2015, e 1% entre esta data
até 07/07/2015, não demonstra ter capacidade econômica para ter sido
efetivamente sócia da Autuada;
c) a constatação de que Josiane Pereira, que deteve 100% do capital
social da Autuada entre 24/03/2014 até 18/02/2015, e 1% entre esta data até
07/07/2015, não demonstra ter usufruído em nada da riqueza gerada pela
Autuada;
d) a constatação de que Nanci Feijó, que deteve, formalmente, 99%
do capital social da Autuada entre 24/03/2015 até 07/07/2015, não demonstra ter
usufruído em nada da riqueza gerada pela Autuada, pois era, inclusive, beneficiária
do bolsa família em 2015;
e) o fato do Sr. Armando Lopes, que consta formalmente, desde
07/07/2015, como detentor de 99% do capital social da Autuada, não demonstrar
ter capacidade econômica para ser efetivamente sócio da Autuada;
f) o fato do Sr. Armando Lopes, que consta formalmente, desde
07/07/2015, como detentor de 99% do capital social da Autuada, não ter nenhuma
experiência anterior no ramo de negócio da Autuada;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
9
g) o fato do próprio Sr. Armando Lopes, que consta formalmente,
desde 07/07/2015, como detentor de 99% do capital social da Autuada, ter
admitido que é apenas um "laranja";
h) a declaração, prestada pelo Sr. Armando Lopes, de que o Sr.
Alexandre Magno dos Santos, embora detivesse formalmente, a partir de
07/07/2015, apenas 1% do capital social da Autuada, era quem tratava dos
assuntos contábeis da Autuada;
i) a constatação de que o Sr. Alexandre Magno dos Santos, mesmo
sem ser sócio formal da Autuada em 2014, aparece em documentos daquele ano
como autorizado a movimentar conta bancária da Autuada;
j) a constatação de que o Sr. Alexandre Magno dos Santos tinha o
poder de administrar, por meio de procuração, a empresa individual Maria Tereza
de Castro dos Santos - ME, que foi a origem da Autuada (mesmo número de
inscrição no CNPJ - 13.809.996/0001- 22);
k) a constatação de que Carlos Magno dos Santos, pai de Alexandre
Magno dos Santos, também o ajudou na administração da Autuada e se beneficiou
dos seus resultados;
l) o fato de existirem várias transferências de conta da
Fiscalizada para contas de Alexandre Magno dos Santos.
A autoridade fiscal, por entender configurada a situação prevista no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, imputou responsabilidade
solidária pelos créditos lançados nos autos de infração lavrados contra a Autuada
(Oxilimeira) à empresa individual Maurílio Viel - ME.
A autoridade fiscal, por entender configurada a situação prevista no
art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, imputou responsabilidade por
sucessão pelos créditos lançados nos autos de infração lavrados contra a Autuada
(Oxilimeira) à pessoa jurídica RMF - Metalúrgica Eireli - ME.
De acordo com a autoridade lançadora, a configuração da situação
prevista no artigo 133, inciso II, do Código Tributário Nacional, restou demonstrada
devido às seguintes constatações e aos seguintes elementos de prova:
a) o fato da Autuada (Oxilimeira) ter endereço, desde 03/2014,
situado à Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras,
Limeira/SP;
b) o fato da Autuada (Oxilimeira) atuar de forma integrada e com
interesse comum com a Maurílio Viel - ME;
c) o fato da empresa RMF - Metalúrgica Eireli - ME atuar de forma
integrada e com interesse comum com a RMV - Metalúrgica Eireli - ME;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
10
d) o fato das empresas RMF - Metalúrgica Eireli - ME e RMV-
Metalúrgica Eireli - ME funcionarem conjuntamente no estabelecimento no qual se
localiza a Autuada;
e) o fato das empresas RMF e RMV atuarem nas mesmas atividades
que atuavam a Autuada (Oxilimeira) e a Maurílio Viel - ME, conforme demonstrado,
entre outros elementos de prova, pelas notas fiscais relacionadas às fls. 120 a 122;
f) a constatação de que o proprietário formal do imóvel localizado à
Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras, Limeira/SP,
(Maurício Viel) era sócio de fato da Autuada (Oxilimeira);
g) a constatação de que o endereço da Maurílio Viel - ME é a
própria residência do seu titular (Rua Tancredo de Luna, no 526, N. S. Amparo,
Limeira/SP);
h) a constatação de que o imóvel localizado à Avenida Pedro
Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras, Limeira/SP, era de propriedade de
Maurício Viel, irmão de Maurílio Viel, e que a Autuada (Oxilimeira) não pagava
aluguel;
i) a constatação de que a Autuada continuou a operar nos anos de
2015 e 2016;
j) o fato do contador Ronaldo Favero Crispin ter admitido que o
imóvel localizado à Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras,
Limeira/SP, passou a ser de propriedade de Ronaldo Dias da Silva, que é o
proprietário de fato da RMF - Metalúrgica Eireli;
k) a constatação de que Ronaldo Dias da Silva é o proprietário de
fato da RMF Metalúrgica Eireli.
Já por entender que o Sr Ronaldo Dias da Silva, em relação à
pessoa jurídica RMF - Metalúrgica Eirelli - ME, se enquadrou no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, a autoridade fiscal também imputou
responsabilidade por sucessão a ele (artigo 133, inciso II) pelos créditos lançados
nos autos de infração lavrados contra a Autuada (Oxilimeira).
Devidamente intimado em 05/09/2017 (fl. 503), o Sr Alexandre
Magno dos Santos apresentou, em 29/09/2017, a impugnação de fls. 550 a 555,
instruída com os documentos de fls. 556/557.
Aduz que não era sócio da Autuada e que não tem responsabilidade
pelos créditos lançados contra a mesma.
Assevera que ao receber intimação fiscal para promover a
regularização da Autuada informando seu endereço atual, foi a residência do
senhor Armando para saber do que se tratava e para avisar que se ele tinha
mudado de endereço, precisava regularizar a situação.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
11
Diz que avisou ao senhor Armando que o escritório contábil
precisava do "descritivo do IPTU do novo imóvel para fazer a mudança do
endereço".
Afirma que o senhor Maurílio entrou em contato para cobrar a
mudança do endereço e que o senhor Armando, em todas as inúmeras vezes em
que foi cobrado para fornecer comprovante do novo endereço (carnê do IPTU),
sempre apresentou uma desculpa para não o fazer.
Frisa que "entrou como sócio apenas para inteirar o quadro
social, sendo um sócio cotista com apenas 1%, não tendo poder nem de fato, nem
de direito para promover qualquer mudança". Alega que em virtude disso, não
teve como satisfazer as intimações feitas pela fiscalização da Receita Federal.
Assevera que não tinha como identificar a origem dos depósitos
feitos na conta corrente da Autuada, visto que sequer era sócio da mesma na
época a que se referem os depósitos e que não movimentava a conta desta.
Diz que, ao contrário do que afirma a autoridade lançadora, não
era co-titular de conta bancária da Autuada, já que a mesma era uma conta
empresarial, cujos titulares só podem ser os sócios da empresa, o que não era.
Afirma que o cartão apresentado pelo banco é padrão, e que era
apenas "para constar a assinatura do Senhor Alexandre como autorizado a
efetuar serviços da empresa junto ao banco, que o representante legal da
empresa precisasse".
Alega que o fato do carimbo do banco datar 10 de junho de 2014
demonstra que não estava inserido no possível esquema alertado pela
fiscalização, já que, segundo a mesma (fiscalização), haviam irregularidades
desde janeiro de 2014. Frisa ainda que foi dispensado da empresa logo após.
Alega que se o senhor Armando fosse apenas "laranja", os
senhores Maurílio e Maurício não precisariam oferecer vantagens para ele para
assinar papéis, conforme descrito no parágrafo 26 do Termo de Verificação de
Infração Fiscal.
Diz que não sabia e não participou de qualquer negociação, e que
não possuía nenhum poder na Autuada.
Aduz que o senhor Armando era o real dono da Autuada, já que
ninguém iria oferecer vantagem a ele se não o fosse e pudesse decidir o que
fazer. Diz que o senhor Armando sabia muito bem o que fazia.
Assevera que obteve informações de que o senhor Armando
abriu uma conta empresarial em nome da Autuada no banco HSBC "e que o nome
do funcionário do banco é Anderson Frugoli".
Afirma que consta que o senhor Armando, sem o seu
conhecimento, "compareceu sozinho no banco com os documentos da empresa
fiscalizada e abriu uma conta, retirou talão de cheques e emitiu alguns cheques",
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
12
demonstrando que sabia o que fazer e que não foi ludibriado.
Diz que "consta que alguns deste cheques no valor de dez mil
reais foram 'emprestados' para um senhor que possui caminhão e que este
abasteceu em um posto de combustível". Afirma que "estes cheques não foram
pagos" e que demonstram "uma violação ao estatuto da empresa".
Afirma que em data que não recorda, "o Senhor Armando o
procurou e pediu que fosse até uma factoring descontar um cheque da empresa
que ele emitiu". Assevera que o Sr. Armando disse que depois deste cheque
viriam outros.
Aduz que se recusou a fazer o solicitado e que, dias depois,
prevendo o pior, procurou o Sr. Armando e disse que queria sair da sociedade.
Frisa que estas atitudes do Sr. Armando demonstram que ele não era um mero
"laranja" que foi ludibriado.
Afirma que o Sr. Armando concordou com a sua retirada da
sociedade, mas que a mesma não foi possível devido a suspensão da inscrição
estadual.
Assevera que, em pesquisas adicionais, descobriu que o Sr.
Armando possui alguns processos cíveis e criminais que demonstram que tem
outras atividades como empresário que, ao que parece, sempre envolvem
alguma vantagem.
Cita o processo cível 1000796-28.2016.8.26.0320 - 3a Vara Cível
de Limeira/SP, que trata de Perdas e Danos, e que envolve o Sr. Armando Lopes e
a pessoa jurídica João Aparecido de Souza Motos ME.
Cita o processo criminal 0020878-68.2014.8.26.0320 - 3a Vara
Criminal de Limeira/SP, onde o Sr. Armando Lopes é réu, e que trata de Furto e
Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
Cita o processo cível 1006707-89.2014.8.26.0320 - 2a Vara Cível
de Limeira/SP, que trata de "Defeito, nulidade ou anulação" e "Indenização por
Dano Material, Indenização por Dano Moral", e que envolve o Sr. Armando Lopes
e o Sr. Cláudio de Arruda Favero.
Diz que o Sr. Armando não era seu conhecido e que foi o senhor
Maurílio que pediu para procurar o senhor Armando pois iria passar a empresa
Oxilimeira para ele.
Afirma que a procuração a que se refere o parágrafo 53 do Termo
de Verificação de Infração Fiscal foi dada pela sua mãe para resolver assuntos da
empresa Elkabir.
Frisa que "durante o funcionamento da Empresa Elkabir nada se
mostrou irregular, satisfazendo seus deveres tributários" e que a procuração foi
dada porque sua mãe não desfruta da melhor saúde.
Diz que "não tinha qualquer conhecimento sobre o negócio
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
13
comercial" da empresa Elkabir e que "nunca agiu com dolo, em prejuízo da
empresa ou de terceiros, sequer contra o estatuto ou contrato social".
Alega que os depósitos realizados em sua conta provenientes da
Autuada se referem a sua remuneração, já que era funcionário da mesma. Frisa
que os depósitos são de valores limitados, compatíveis com a remuneração de
um funcionário.
Diz que os vários depósitos efetuados em valores pequenos e no
mesmo dia demonstram que ocorreu reembolso de despesas por serviços
prestados à Autuada.
Afirma que não detinha poder financeiro e que "nunca efetuou
qualquer transferência para si ou para outrem".
Diz que isso pode ser comprovado com a solicitação aos bancos
da informação a respeito de quem operou as contas da Autuada.
Ao tratar do fato de já ter advogado para a empresa Maurílio Viel
ME, afirma que o fato de "advogar para alguém, não o faz 'íntimo' de tal pessoa,
nem tampouco significa que participa com este em algum esquema ou que
aprova seu modo de agir".
Afirma que não se enquadra nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, pois "de forma alguma era diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado, tampouco praticou algum ato
com excesso de poderes (o que não possuía) ou infração à lei, contrato ou
estatutos". Requer, por fim, o cancelamento da imputação de
responsabilidade solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Requer, para provar suas alegações, a intimação do senhor
Anderson Frugoli, do Banco HSBC, que foi o responsável por abrir a conta
empresarial da Oxilimeira para o senhor Armando, para responder as seguintes
questões:
1.
Quem compareceu perante sua pessoa para
abertura da conta empresarial da Oxilimeira?
2.
Quem forneceu todos os documentos da empresa
para que a conta da empresa fosse aberta?
3.
Se alguém estava na companhia do Senhor
Armando por ocasião da abertura da conta, e quem seria?
4.
Para quem foi emitido os cheques? Quem foi o
beneficiário?
Requer, ainda, que após identificados os beneficiários dos
cheques, estes sejam intimados a depor "em que condições receberam os
cheques da empresa, quem lhes deu os cheques e qual foi o negócio firmado entre
os beneficiários e a empresa".
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
14
Requer, também, "que o Banco Itaú e o Banco do Brasil sejam
intimados a fornecer o nome de quem operava as contas, nome de usuário,
registro de usuário do token".
Devidamente intimado em 08/09/2017 (fl. 503), o Sr Ronaldo
Dias da Silva apresentou, em 05/10/2017, a impugnação de fls. 564 a 595,
instruída com os documentos de fls. 596 a 607.
Diz que a imputação de responsabilidade a si ocorreu única e
exclusivamente pela presunção de que era proprietário do imóvel que foi
"irregularmente indicado como domicílio tributário" da Autuada.
Assevera que autoridade lançadora agiu com absoluta presunção
ao incluí- lo "como responsável por sucessão e solidário nas práticas de ilícitos
fiscais", pois não se cercou dos cuidados necessários para apuração da verdade
dos fatos.
Diz que "o lançamento tributário deve ser declarado nulo de
pleno direito em face da Impugnante, por violação dos princípios da estrita
legalidade tributária e ampla defesa, além da violação de inúmeros preceitos e
garantias previstos na Constituição da República Federativa do Brasil".
Alega que "a presunção da Autoridade Fiscal deve ser afastada
por absoluta ausência de comprovação documental de que o Impugnante
adquiriu estabelecimento industrial e continuou a exploração sob a mesma razão
social".
Diz que a atribuição de responsabilidade fundamenta-se,
basicamente, no simples fato de ter atendido "à Autoridade Fiscal em diligências
realizadas quase 03 (três) anos das ocorrências dos fatos geradores fiscalizados
nestes autos", bem como pela presunção criada de que seria o proprietário do
bem imóvel que foi irregularmente indicado nos cadastros públicos federais
como domicílio tributário da Autuada (Oxilimeira).
Afirma que se "o Auditor Fiscal responsável pelo trabalho
fiscalizatório tivesse intimado as partes envolvidas para esclarecerem e
apresentarem documentos comprobatórios capazes de evidenciar a real situação
de propriedade" do referido bem imóvel, teria concluído que "o mesmo foi
adquirido por terceira pessoa jurídica".
Aduz que, como prova disso, traz aos autos "cópia do
'Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações de
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda', avençado aos 10 dias de
junho de 2016, entre a empresa adquirente RMV - METALÚRGICA LTDA., inscrita
no CNPJ do Ministério da Fazenda sob no 20.841.873/0001-34, e o vendedor
MAURÍCIO VIEL, com devida anuência firmada pela loteadora do parque
industrial que [sic] se encontra localizado o imóvel".
Frisa que, "sendo obrigatória e vinculada a atividade de
lançamento, cabe à Autoridade Administrativa a observância dos preceitos legais
para a exigência de qualquer obrigação tributária, e ainda, na identificação do
sujeito passivo".
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
15
Aduz que "a atuação representa em face da contribuinte, a
exigência de obrigação de forma contrária à prevista em lei, afrontando o
princípio da segurança jurídica tributária."
Diz que, "para demonstrar a precariedade da conclusão fiscal,
basta uma simples análise das narrativas constantes no 'Termo de Verificação e
Infração Fiscal', donde o Sr. Auditor Fiscal sequer indica a participação do
Impugnante como responsável pela origem das infrações práticas pela empresa
OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. ME".
Frisa que "tanto isso é, que o item 53 do referido relato,
apresenta-se mais do que claro ao apontar as pessoas de ALEXANDRE MAGNO
DOS SANTOS e CARLOS MAGNO DOS SANTOS como os verdadeiros mentores da
fraude apurada".
Ressalta que "toda a exigência tributária deve estar devidamente
demonstrada para se que preserve os princípios da estrita legalidade tributária
(art. 150, I, CF/88) e da capacidade contributiva (art. 145, 5 único, CF/88)".
Diz que "sequer é proprietário do bem imóvel cujo domicilio
tributário foi irregularmente indicado".
Alega que "a escorreita comprovação de que o Impugnante agiu
com dolo de não recolher obrigações aos cofres públicos federais, trata-se de
condição primordial para atribuição de responsabilidade solidária, conforme
disciplina o art. 112 do Código Tributário Nacional".
Cita trecho de obra de Maria de Fátima Ribeiro (Comentário ao
Código Tributário Nacional) onde esta assevera que "o princípio da estrita
legalidade tributária, traz consigo uma tipificação rigorosa, qualquer dúvida
sobre o enquadramento do conceito do fato na norma compromete aquele
postulado básico que se aplica com a mesma força no campo do direito penal in
dubio pro reo".
Assevera que a sua errônea indicação como "responsável
solidário, também implica nulidade insanável do procedimento fiscal, a rigor do
disposto no inciso II, do artigo 133 do Código Tributário Nacional, combinado com
o artigo 9o do Decreto no 70.235/72".
Frisa que, embora conste nos autos de infração lavrados a sua
indicação como responsável solidário, o fundamento legal aplicado para justificar
tal imputação, ou seja, o inciso II do artigo 133 do CTN, trata de responsabilidade
subsidiária.
[...]
Requer que o auto de infração seja declarado nulo "ante a
evidente afronta ao princípio da legalidade e da segurança jurídica" e a
inexistência de comprovação documental capaz de "qualificá-lo como
responsável por sucessão ou solidário das cominações penais tributárias".
Diz que é evidente sua ilegitimidade passiva frente a ausência de
provas capazes de atribuir responsabilidade por sucessão ou até mesmo
solidária.
Afirma que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
16
"ante a ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 133, inciso II, e
135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional".
Ressalta que "a responsabilidade de sucessores pela dívida
tributária de pessoas jurídicas, segundo estabelece o artigo 133 do Código
Tributário Nacional, está condicionada a existência de requisitos preliminares, tais
como aquisição de outra empresa, ou a continuidade da exploração comercial sob
a mesma ou outra razão social, dentro de seis meses a contar da alienação".
Frisa que Leandro Paulsen preceitua, em sua obra "Direito
Tributário Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência"
que o artigo 133 do CTN "é uma ferramenta que possibilita a cobrança dos
tributos inadimplidos quando da ocorrência de operações societárias para
alteração da propriedade de estabelecimentos empresariais". Ressalta ainda que
tal jurista pontua ainda que o inciso II do referido artigo tem a finalidade de
"mitigar a responsabilidade do adquirente por dívida constituída anteriormente à
data da aquisição do estabelecimento, tornando-a meramente subsidiária".
Frisa que "por subsidiária define-se a responsabilidade daquele
que é obrigado a complementar o que o causador do dano (ou débito) não foi
capaz de arcar sozinho".
Ressalta que "o simples inadimplemento da obrigação tributária
não autoriza a Autoridade Fiscal, adotar, indiscriminadamente e ao seu alvedrio,
atribuição de responsabilidade por sucessão e solidária da forma como descrito
no bojo dos Autos de Infrações lavrados".
Frisa que a responsabilidade por sucessão "não ampara todo e
qualquer tributo da empresa adquirida, mas somente aquele relativo ao fundo de
comércio ou estabelecimento adquirido, devido até a data do ato sucessório".
Afirma que "trata-se de terceiro alheio a relação jurídica
tributária, porquanto nunca exerceu a propriedade do bem imóvel indicado como
domicilio tributário da empresa OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
METAIS LTDA., tampouco manteve relações comerciais com aquela".
Diz que não há provas seguras nos autos de que adquiriu "o
estabelecimento comercial da pessoa jurídica OXILIMEIRA, ou até mesmo que ela
exercia à época dos fatos geradores, atividade empresarial naquela localidade".
Alega que "uma vez ausente a comprovação da existência de
justo título em favor do Impugnante, impossível atribuir-lhe responsabilidade pela
alienação".
Lembra que o §1o do artigo 1.245 do Código Civil, ao tratar da
transferência entre vivos da propriedade, preceitua que "enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono
imóvel".
Assevera que a sua inclusão como responsável subsidiário por
sucessão depende da verificação de condições que não restaram comprovadas
pela autoridade fiscal e que, conforme delineado no artigo 133 do Código
Tributário Nacional, são: "a) aquisição de empresa"; e "b) continuidade da
exploração comercial sob a mesma ou outra razão social, dentro de seis meses a
contar da alienação".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1669441/PE) onde é
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
17
asseverado que "a imputação de responsabilidade tributária por sucessão de
empresas está atrelada à averiguação concreta dos elementos constantes do art.
133 do CTN, não bastando meros indícios da sua existência". Em tal ementa ainda
é asseverado que para a caracterização da responsabilidade tributária por
sucessão é "necessária a comprovação efetiva de 'vínculos existentes entre as
empresas em questão, tais como, relação de parentesco entre seus sócios, uso do
mesmo nome de fantasia, entre outros elementos'".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1138260/RJ) onde é
asseverado que "a responsabilidade tributária da pessoa jurídica sucessora,
prevista no art. 133 do CTN, surge em decorrência da aquisição do fundo de
comércio ou do estabelecimento".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1592911/PR) onde é
asseverado que "a responsabilidade por sucessão não se caracteriza fora da
hipótese de comprovação do fenômeno sucessório" e que "por isso não servem
para revelá-la ajustes, acertos, contratos ou quaisquer outras relações jurídicas,
mesmo quando, por acaso, ocorra continuidade operacional entre as empresas".
Diz que não tem nenhum vínculo com "as pessoas jurídicas e
físicas fiscalizadas", tal como, relação de parentesco com algum dos seus sócios e
"uso do mesmo nome de fantasia [sic]".
Afirma que a sua exclusão do pólo passivo dos lançamentos
também se justifica "pelo completo desacerto criado pela presunção criada pela
Autoridade Fiscal".
Frisa que, em um primeiro momento, a autoridade fiscal "imputa
responsabilidade subsidiária por sucessão, conforme se denota do 'Demonstrativo
de Responsáveis Tributários' arrolados nos Autos de Infrações lavrados".
Ressalta que, em um segundo momento, de forma contraditória,
também sofre a imputação de responsabilidade, conforme exposto no parágrafo
104 do Termo de Verificação de Infração Fiscal, "por se tratar de sócio de fato da
empresa RMF METALÚRGICA EIRELI, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda
sob no 24.768.323/0001- 98, com fundamento nos termos do artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional".
Aduz que não há nos autos nenhum elemento de prova capaz de
demonstrar que praticou sonegação, fraude, conluio ou ato com excesso de
poderes ou infração à lei.
Frisa que "não atua como sócio da pessoa jurídica RMV
METALÚRGICA EIRELI, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob no
20.841.873/0001-34, real proprietária do imóvel situado à Rua Pedro Perissotto,
no 2.811, Bairro Industrial Duas Barras, na cidade de Limeira, Estado de São
Paulo, objeto da matrícula no 64.405 do CRI local".
Cita trecho de texto de Sacha Calmon Navarro Coelho
(Comentários ao Código Tributário Nacional, coordenado por Carlos Valder do
Nascimento, 1a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1.997, pág. 320), onde é asseverado
que "a infração a que se refere o art. 135 evidentemente não é objetiva e sim
subjetiva, ou seja, dolosa".
Ressalta que "o simples inadimplemento da obrigação tributária
não autoriza a Autoridade Fiscal, adotar, indiscriminadamente e ao seu alvedrio,
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
18
atribuição de responsabilidade solidária de terceiros, redirecionando a exação
fiscal".
Aduz que a sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida devido
a ausência de elementos que demonstrem a caracterização das situações
previstas no artigo 133, inciso II, e no artigo 135, inciso III, ambos do Código
Tributário Nacional.
Alega que o agravamento da multa de ofício é arbitrário e ilegal.
Assevera que, no presente caso, a autoridade fiscal não
apresentou nenhuma evidência de fraude, simulação ou conluio "praticado pelo
Impugnante com a finalidade de reduzir ou suprimir a exigência tributária
relacionada aos fatos narrados contra a empresa OXILIMEIRA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE METAIS LTDA., apurados no exercício de 2014".
Afirma que a autoridade fiscal "também não logrou êxito em
comprovar documentalmente que o Impugnante seja o proprietário do bem
imóvel cujo domicílio tributário foi irregularmente declarado pela empresa
Oxilimeira", tampouco que tenha "planejado, arquitetado, ou até mesmo
participado da conjectura narrada no 'Termo de Verificação de Infração Fiscal'".
Lembra que o artigo 112 do CTN preceitua que "a lei tributária
que define infrações, ou lhe comine penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado".
Lembra que a Súmula no 14 do antigo 1o Conselho de
Contribuintes preceituava que "a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
Cita precedentes do antigo 1o Conselho de Contribuintes
(Acórdãos 102- 47.076, 106-12247 e 102-47340) que seguem a linha da Súmula
no 14 do antigo 1o Conselho de Contribuintes.
Alega que a multa de ofício aplicada fere o disposto nos artigos
145, §1o, e 193 da Constituição Federal, e os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
Assevera que "a multa punitiva é desmedida, e supera em muito
a multa moratória que poderia ter sido exigida em razão do não recolhimento
tempestivo da obrigação tributária, visto a ausência de culpa ou dolo nas
entregas de declarações de compensações decorrentes de falhas e erros
contábeis".
Requer "o afastamento da multa punitiva aplicada" ou,
alternativamente, a "redução de seu patamar para gradação condizente com a
realidade fática apurada nos autos".
Requer a realização de diligência para que a autoridade lançadora
"preste informações necessárias acerca da lavratura dos Autos de Infrações, bem
como considerações em face da Impugnação apresentada, especialmente no que
diz respeito a omissão pela sua intimação para esclarecer eventual relação
jurídica ocorrida com a empresa fiscalizada, OXILIMEIRA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE METAIS LTDA. ME".
Requer que seja acolhida a sua preliminar de nulidade do
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
19
lançamento tributário diante da violação do principio da estrita legalidade e
segurança jurídica.
Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou, ao
menos, a redução da multa de ofício aplicada.
Devidamente intimada em 26/09/2017 (fl. 503), a RMF -
Metalúrgica Eireli - ME apresentou, em 05/10/2017, a impugnação de fls. 608 a
642, instruída com os documentos de fls. 643 a 667.
Diz que a imputação de responsabilidade a si ocorreu, única e
exclusivamente, em razão de "estar estabelecida desde junho de 2016, no mesmo
local onde irregularmente indicado como domicílio tributário" da Autuada.
Assevera que autoridade lançadora agiu com absoluta presunção
ao incluí- la "como responsável por sucessão e solidário nas práticas de ilícitos
fiscais", pois não se cercou dos cuidados necessários para apuração da verdade
dos fatos.
Diz que "o lançamento tributário deve ser declarado nulo de
pleno direito em face da Impugnante, por violação dos princípios da estrita
legalidade tributária e ampla defesa, além da violação de inúmeros preceitos e
garantias previstos na Constituição da República Federativa do Brasil".
Alega que se a autoridade fiscal entendeu que era sucessora da
Autuada, deveria também tê-la considerado como titular das contas bancárias,
"por força de seu suposto interesse comum na relação".
Frisa que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 é claro sobre a
necessidade de intimação do "titular/sucessor" para comprovar mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados/creditados em
conta bancária.
Alega que o procedimento adotado pela autoridade fiscal fere o
princípio da legalidade, pois resultou na sua inclusão no pólo passivo das
autuações sem que lhe fosse conferido direito à ampla defesa e ao contraditório.
Frisa que não foi intimada "para prestar esclarecimentos acerca
de eventual conhecimento sobre a empresa OXILIMEIRA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE METAIS LTDA".
Aduz que, devido a inobservância pela autoridade fiscal do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, restou caracterizado o cerceamento
do seu direito de defesa.
Diz que, "tendo em vista que a Impugnante foi enquadrada como
responsável solidária das infrações capituladas na acusação fiscal, bem como
qualificada como sucessora do estabelecimento violador da norma em regência,
imprescindível que a ela fosse conferido condições de comprovar a origem dos
recursos depositados em instituições financeiras, garantindo direito a ampla
defesa e contraditório".
Afirma que "poderia ter exercido seu direito de defesa sem
grandes constrangimentos, demonstrando sem maiores dificuldades que nunca
manteve relações comerciais com as demais pessoas jurídicas e físicas arroladas
pela Autoridade Fiscal, tampouco adquiriu fundo de comércio ou estabelecimento
empresarial capaz de lhe atribuir responsabilidade por sucessão".
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
20
Assevera que "o 'Termo de Verificação e Infração Fiscal' foi
baseado em conjecturas criadas pelo Auditor Fiscal, sem que notificadas as partes
interessadas para prestarem esclarecimentos sob as peculiaridades do trabalho
desenvolvido, para daí, então, presumir que a Impugnante deve responder por
sucessão e até mesmo solidariamente pelas infrações praticas por terceiro".
Frisa que "art. 42 da Lei n° 9.430/96 estabelece a presunção de
omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários sem origem
comprovada, desde que o contribuinte ou seu sucessor (devidamente intimado),
não comprove a origem dos mesmos".
Alega que a intimação para que se manifestasse sobre a origem
dos recursos depositados em contas bancárias da Autuada é requisito essencial
para a caracterização da sua responsabilidade subsidiária.
Cita ementa de julgado do CARF (Acórdão 2102-003.260) onde
restou asseverado que a presunção de omissão de receita prevista no artigo 42
da Lei no 9.430/1996 "somente se aperfeiçoa quando o contribuinte é
devidamente intimado a comprovar a origem dos depósitos considerados sem
origem, de forma individualizada, e mesmo assim não o faz".
Afirma que os lançamentos tributários foram maculados de
nulidade devido a falta de regular intimação para que comprovasse a origem dos
recursos depositados na contas bancárias fiscalizadas.
Alega que "a presunção da Autoridade Fiscal deve ser afastada
por absoluta ausência de comprovação documental de que a Impugnante
adquiriu estabelecimento industrial e continuou a exploração sob a mesma razão
social, capaz de lhe atribuir responsabilidade subsidiária por sucessão".
Diz que a atribuição de responsabilidade fundamenta-se,
basicamente, no simples fato de exercer atualmente suas atividades sociais no
mesmo endereço que a Autuada (Oxilimeira), há cerca de 03 (três) anos, indicou,
de forma irregular, ser seu domicílio tributário nos cadastros públicos federais.
Afirma que se a autoridade lançadora a tivesse intimado para
"esclarecer seu grau de envolvimento e apresentar documentos comprobatórios
capazes de evidenciar que ao tempo de sua instalação no imóvel (junho de 2016),
o prédio ainda sequer estava acabado", teria concluído que "o mesmo foi
adquirido por terceira pessoa jurídica".
Aduz que tal assertiva será cabalmente comprovada tão logo o
setor de serviços imobiliários da Prefeitura Municipal de Limeira/SP forneça fotos
geográficas do imóvel de 2016 que solicitou. Afirma que essas fotos
demonstrarão que "aquele tempo, o imóvel em que está atualmente
estabelecida, tratava-se de um simples terreno, sem edificações necessárias para
desempenho de suas atividades sociais".
Ressalta que não é a real proprietária, mas apenas locatária do
"bem imóvel localizado à Avenida Pedro Perissotto, no 2.811, Bairro Jardim
Campo Belo, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo".
Frisa que, "sendo obrigatória e vinculada a atividade de
lançamento, cabe à Autoridade Administrativa a observância dos preceitos legais
para a exigência de qualquer obrigação tributária, e ainda, na identificação do
sujeito passivo".
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
21
Aduz que "a autuação representa em face da contribuinte, a
exigência de obrigação de forma contrária à prevista em lei, afrontando o
princípio da segurança jurídica tributária."
Diz que, "para demonstrar a precariedade da conclusão fiscal,
basta uma simples análise das narrativas constantes no 'Termo de Verificação de
Infração Fiscal', donde o Sr. Auditor Fiscal sequer indica a participação da
Impugnante como responsável pela origem das infrações práticas pela empresa
OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. ME".
Afirma que as informações contidas no parágrafo 78 do Termo de
Verificação Fiscal demonstram que ao tempo da sua constituição (junho de
2016), "a pessoa jurídica OXILIMEIRA havia encerrado irregularmente suas
atividades, conforme se denota a última emissão de documento fiscal datado de
07 de janeiro de 2015".
Frisa que o parágrafo 53 do Termo de Verificação de Infração
Fiscal "é mais do que claro ao apontar as pessoas de Alexandre Magno dos Santos
e Carlos Magno dos Santos como os verdadeiros mentores da fraude apurada".
Ressalta que "toda a exigência tributária deve estar devidamente
demonstrada para que se preserve os princípios da estrita legalidade tributária
(art. 150, I, CF/88) e da capacidade contributiva (art. 145, § único, CF/88)".
Diz que, no presente caso, "é incontroverso que o lançamento
tributário decorre da mera presunção da Autoridade Fiscal quanto a alegada
condição de responsável por sucessão, porquanto que [sic] ausente provas quanto
aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento empresarial".
Alega que "a escorreita comprovação de que a Impugnante agiu
com dolo e em conluio com a pessoa jurídica OXILIMEIRA, trata-se de condição
primordial para atribuição de responsabilidade solidária, conforme disciplina o
art. 112 do Código Tributário Nacional".
Cita trecho de obra de Maria de Fátima Ribeiro (Comentário ao
Código Tributário Nacional) onde esta assevera que "o princípio da estrita
legalidade tributária, traz consigo uma tipificação rigorosa, qualquer dúvida
sobre o enquadramento do conceito do fato na norma compromete aquele
postulado básico que se aplica com a mesma força no campo do direito penal in
dubio pro reo"
Assevera que a sua errônea indicação como "responsável
solidária, também implica nulidade insanável do procedimento fiscal, a rigor do
disposto no inciso II, do artigo 133 do Código Tributário Nacional, combinado com
o artigo 9o do Decreto no 70.235/72".
Frisa que, embora conste nos autos de infração lavrados a sua
indicação como responsável solidário, o fundamento legal aplicado para justificar
tal imputação, ou seja, o inciso II do artigo 133 do CTN, trata de responsabilidade
subsidiária.
[...]
Requer que o auto de infração seja declarado nulo "ante a
evidente afronta ao princípio da legalidade e da segurança jurídica" e a
inexistência de comprovação documental capaz de "qualificá-la como
responsável por sucessão ou solidário das cominações penais tributárias".
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
22
Diz que é evidente sua ilegitimidade passiva frente a ausência de
provas capazes de atribuir responsabilidade por sucessão ou até mesmo
solidária.
Afirma que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva
"ante a ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 133, inciso II do
Código Tributário Nacional".
Ressalta que "a responsabilidade de sucessores pela dívida
tributária de pessoas jurídicas, segundo estabelece o artigo 133 do Código
Tributário Nacional, está condicionada a existência de requisitos preliminares, tais
como aquisição de outra empresa, ou a continuidade da exploração comercial
sob a mesma ou outra razão social, dentro de seis meses a contar da alienação".
Frisa que Leandro Paulsen preceitua, em sua obra "Direito
Tributário Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência"
que o artigo 133 do CTN "é uma ferramenta que possibilita a cobrança dos
tributos inadimplidos quando da ocorrência de operações societárias para
alteração da propriedade de estabelecimentos empresariais". Ressalta ainda que
tal jurista pontua ainda que o inciso II do referido artigo tem a finalidade de
"mitigar a responsabilidade do adquirente por dívida constituída anteriormente à
data da aquisição do estabelecimento, tornando-a meramente subsidiária".
Frisa que, "por subsidiária define-se a responsabilidade daquele
que é obrigado a complementar o que o causador do dano (ou débito) não foi
capaz de arcar sozinho".
Ressalta que "o simples inadimplemento da obrigação tributária
não autoriza a Autoridade Fiscal, adotar, indiscriminadamente e ao seu alvedrio,
atribuição de responsabilidade por sucessão e solidária da forma como descrito
no bojo dos Autos de Infrações lavrados".
Frisa que a responsabilidade por sucessão "não ampara todo e
qualquer tributo da empresa adquirida, mas aquele relativo ao fundo de comércio
ou estabelecimento adquirido, devido até a data do ato sucessório".
Afirma que "ao tempo do inicio de suas atividades no endereço
Avenida Pedro Perissotto, n° 2.811, Bairro Jardim Campo Belo, na cidade de
Limeira, Estado de São Paulo" que é locado da empresa RMV - METALÚRGICA
LTDA, "o imóvel não se encontrava em condições de abrigar um estabelecimento
empresarial, porquanto que [sic] inacabadas suas instalações".
Diz que os ramos de atividades que desenvolve e os que eram
desenvolvidos pela Autuada (Oxilimeira) "são totalmente distintos".
Afirma que enquanto desenvolve "atividades voltadas para
'fabricação de ferramentas e máquinas de ferramentas, peças e acessórios'", as
informações constantes nos autos indicam que a Autuada (Oxilimeira)
desenvolvia o "comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos".
Afirma que as informações registradas no parágrafo 78 do Termo
de Verificação de Infração Fiscal indicam que ao tempo da sua constituição
(junho de 2016), a Autuada (Oxilimeira) já havia encerrado irregularmente suas
atividades.
Assevera que a sua inclusão como responsável subsidiário por
sucessão depende da verificação de condições que não restaram comprovadas
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
23
pela autoridade fiscal e que, conforme delineado no artigo 133 do Código
Tributário Nacional, são: "a) aquisição de empresa"; e "b) continuidade da
exploração comercial sob a mesma ou outra razão social, dentro de seis meses a
contar da alienação".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1293144/RS) onde é
asseverado que "a responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do
fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da
propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza
pela celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade
exercida pelo locador".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1669441/PE) onde é
asseverado que "a imputação de responsabilidade tributária por sucessão de
empresas está atrelada à averiguação concreta dos elementos constantes do art.
133 do CTN, não bastando meros indícios da sua existência". Em tal ementa ainda
é asseverado que para a caracterização da responsabilidade tributária por
sucessão é "necessária a comprovação efetiva de 'vínculos existentes entre as
empresas em questão, tais como, relação de parentesco entre seus sócios, uso do
mesmo nome de fantasia, entre outros elementos'".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1138260/RJ) onde é
asseverado que "a responsabilidade tributária da pessoa jurídica sucessora,
prevista no art. 133 do CTN, surge em decorrência da aquisição do fundo de
comércio ou do estabelecimento".
Cita ementa de precedente do STJ (REsp 1592911/PR) onde é
asseverado que "a responsabilidade por sucessão não se caracteriza fora da
hipótese de comprovação do fenômeno sucessório" e que "por isso não servem
para revelá-la ajustes, acertos, contratos ou quaisquer outras relações jurídicas,
mesmo quando, por acaso, ocorra continuidade operacional entre as empresas".
Diz que não tem nenhum vínculo com "as pessoas jurídicas e
físicas fiscalizadas", tal como, relação de parentesco com algum dos seus sócios e
"uso do mesmo nome de fantasia [sic]".
Afirma que o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é
medida que se impõe "ante a inexistência de elementos e provas capazes de
responsabilizá-la por sucessão".
Alega que o agravamento da multa de ofício é arbitrário e ilegal.
Assevera que, no presente caso, a autoridade fiscal não
apresentou nenhuma evidência de fraude, simulação ou conluio "praticado pela
Impugnante com a finalidade de reduzir ou suprimir a exigência tributária
relacionada aos fatos narrados contra a empresa OXILIMEIRA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE METAIS LTDA., apurados no exercício de 2014".
Afirma que a autoridade fiscal "não logrou êxito em comprovar
que a Impugnante tenha adquirido o fundo de comércio, tampouco o
estabelecimento empresarial da empresa OXILIMEIRA, ou até mesmo tenha
planejado, arquitetado, e participado do esquema narrado no 'Termo de
Verificação de Infração Fiscal'".
Lembra que o artigo 112 do CTN preceitua que "a lei tributária
que define infrações, ou lhe comine penalidades, interpreta-se da maneira mais
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
24
favorável ao acusado".
Lembra que a Súmula no 14 do antigo 1o Conselho de
Contribuintes preceituava que "a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
Cita precedentes do antigo 1o Conselho de Contribuintes
(Acórdãos 102- 47.076, 106-12247 e 102-47340) que seguem a linha da Súmula
no 14 do 1o Conselho de Contribuintes.
Alega que a multa de ofício aplicada fere o disposto nos artigos
145, §1o, e 193 da Constituição Federal, e os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
Assevera que "a multa punitiva é desmedida, e supera em muito
a multa moratória que poderia ter sido exigida em razão do não recolhimento
tempestivo da obrigação tributária, visto a ausência de culpa ou dolo nas
entregas de declarações de compensações decorrentes de falhas e erros
contábeis".
Requer "o afastamento da multa punitiva aplicada" ou,
alternativamente, a "redução de seu patamar para gradação condizente com a
realidade fática apurada nos autos".
Requer a realização de diligência para que a autoridade lançadora
preste "informações acerca da lavratura dos Autos de Infrações, bem como
considerações sobre a Impugnação apresentada, especialmente no que diz
respeito a inobservância pelos procedimentos estabelecidos no artigo 42 da Lei
9.430/96, em face da alegada sucessora".
Requer que seja acolhida a sua preliminar de nulidade do
lançamento tributário diante da violação do principio da estrita legalidade e
segurança jurídica.
Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou, ao
menos, a redução da multa de ofício aplicada.
Devidamente intimados, os Srs Maurício Viel, Maurílio Viel e
Carlos Magno dos Santos, assim como a Autuada (Oxilimeira) e a empresa
individual Maurílio Viel - ME (fl. 503), deixaram transcorrer in albis o prazo para
impugnação.
Em 17 de outubro de 2017, a RMF - Metalúrgica EIRELI ME
apresentou a manifestação de fl. 680, instruída com os documentos de fls. 681
a 685.
Diz que os documentos apresentados foram fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Limeira/SP e que comprovam que "ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores fiscalizados (exercício de 2014), era inexistente
área construída capaz de caracterizar estabelecimento empresarial do imóvel que
atualmente abriga as instalações da Impugnante".
Ainda em 17 de outubro de 2017, o Sr. Ronaldo Dias da Silva
apresentou a manifestação de fl. 686, instruída com o documento de fls.
687/688.
Diz que o documento apresentado é "a Certidão de Matrícula no
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
25
64.405 originária do Segundo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Limeira, do imóvel situado à Rua Pedro Perissotto, no 2.811, Bairro Industrial
Duas Barras, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, com o fim de comprovar
que o Impugnante nunca exerceu sua propriedade, condição essencial para
afastar sua responsabilidade tributária por sucessão".
É o relatório.

Cientificado do Acórdão de Impugnação em 5/12/2018 (AR juntado na fl. 782), o Sr.
Carlos Magno dos Santos apresentou Recurso Voluntário (fl. 797), em 27/12/2018, aduzindo,
unicamente, a nulidade da autuação por não ter tomado ciência, de forma válida, do lançamento
fiscal.
Apesar da devolução, sem cumprimento, da intimação endereçada à empresa RMF -
Metalúrgica EIRELI ME, conforme se vê no extrato de fls. 831-832, esta apresentou, em
28/12/2018, Recurso Voluntário (fl. 797), reiterando integralmente as razões que constaram de
sua Impugnação; em síntese, afirma, preliminarmente, que a) a autuação é nula, pois não
“individualizou o lançamento de cada tributo e individualizou as penalidades especificamente em
relação à recorrente”; e que b) quando do julgamento da Impugnação, a referida nulidade da
autuação, arguida pela ora recorrente, não foi enfrentada, caracterizando cerceamento de defesa,
devendo ser declarada a nulidade da decisão. Quanto ao mérito, sustenta a fragilidade da
responsabilização fundada unicamente pelo fato de ser locatária do imóvel fora indicado como
domicílio fiscal da autuada, destacando, ainda, que, ao tempo dos fatos, sequer havia edificação
na área do imóvel, não se podendo sequer afirmar que adquiriu o estabelecimento empresarial da
autuada; por último, diz ser confiscatória a multa de 75% aplicada.
Pede, ao final, que sejam julgados improcedentes os autos lavrados em seu
desfavor, notadamente a) ante a sua ilegitimidade passiva, e b) em virtude do procedimento
previsto no art. 42 da Lei 9.430/96 em face da sucessora; por fim, requesta a redução do patamar
das multas aplicadas, em aplicação do princípio do não-confisco.
Em 4/12/2018 (AR juntado na fl. 783), o Sr. Alexandre Magno dos Santos tomou
ciência do Acórdão de Impugnação e também interpôs recurso voluntário, em 20/12/2018,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl. 787.
Nas razões de sua insurgência em face do referido acórdão, reafirmou os
argumentos esposados em sua impugnação, sustentando que: a) nunca exerceu função de
administração na empresa de que foi sócio, sempre minoritário; b) que os recebimentos e
pagamentos identificados em sua conta dizem respeito a serviços advocatícios e reembolsos de
despesas, inclusive decorrente de negociação com credores da empresa, recebidos na execução
desses serviços; c) não há interesse comum na realização do fato gerador, a ensejar sua sujeição
passiva, na forma do art. 124, I, do CTN, e d) também nunca foi administrador, nem agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social da empresa autuada, a justificar sua
responsabilização conforme art. 135, III, do CTN.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
26
Alterca, ainda, que foi cerceado seu direito de defesa, eis que indeferidas as
diligências probatórias que, a seu ver, seriam bastantes a comprovar as suas alegações e,
portanto, a inexistência de qualquer responsabilidade relacionada aos fatos objeto da autuação.
Pede, ao final, que seja julgada improcedente a ação fiscal e, subsidiariamente,
anulada a autuação, ante o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento injustificado das
diligências requeridas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

Os recursos voluntários sãos tempestivo, eis que interpostos no prazo previsto no
art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencherem os demais requisitos objetivos e
subjetivos à sua admissibilidade, deles conheço.
Tendo em vista que os três recursos foram interpostos pelos responsáveis autuados
e discutem, tão somente, a regra matriz de responsabilidade tributária em relação
especificamente a cada um dos recorrentes, passo a apreciá-los de modo individualizado, em
tópicos distintos deste voto.

1 DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR CARLOS MAGNO DOS SANTOS

Conforme relatado, o recurso voluntário do Sr. Carlos Magno dos Santos restringe-
se à alegação de nulidade da autuação por não lhe ter sido dada ciência, de forma válida, do
lançamento fiscal.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que houve o regular envio de
intimação, por via postal, ao autuado por responsabilidade. Conforme comprova o Aviso de
Recebimento de fls. 542-543, a intimação foi infrutífera, o que ensejou a adoção do procedimento
previsto no art. 23 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, que em seu § 1o dispõe:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
27

Art. 23. [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.

É dizer, com isso, que a intimação editalícia (fl. 528), no caso, se reveste de
validade, não havendo de se cogitar a nulidade arguida pelo recorrente.
Vale ainda consignar que a intimação postou foi renovada, para ciência do acórdão
de impugnação, para o mesmo endereço do autuado (Rua Santa Lúcia, 166, Vila Queiroz,
Limeira/SP), restando, desta feita, exitosa (fl. 782); ocorre que, a despeito da faculdade de
oferecimento de recurso, pelo autuado, em que arguisse todas as matérias interessantes à sua
defesa, deixou de fazê-lo, restringindo sua peça recursal a uma única lauda, em que assevera,
genericamente, a nulidade do processo por ausência de intimação válida do auto de infração.
Destaco, a propósito do tema, julgados deste Conselho Administrativo Fiscal:

Processo no 10530.003423/2007¬21
Acórdão no 9202-006.232 – 2a Turma - Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Sessão de 28 de novembro de 2017
Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. VIA POSTAL IMPROFÍCUA.
UTILIZAÇÃO DE EDITAL VÁLIDA.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a
intimação improfícua por via postal, autoriza a ciência pela
utilização de edital. Não sendo a contribuinte capaz de
comprovar erro dos Correios na tentativa de entrega de
intimação para ciência de decisões e despachos do processo fiscal,
é válida a ciência por meio de edital.
CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
28
A inexistência de intimação para ciência do sujeito passivo
solidário, com relação à notificação de lançamento, inquina de
nulidade, por cerceamento do direito de defesa, todos os atos
posteriores a essa notificação.

Processo no 16151.720040/2016-53
Acórdão no 1402-006.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma
Sessão de 20 de julho de 2023
Relatora Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÃO EDITAL CIÊNCIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Uma vez comprovada que a intimação por edital foi precedida da
intimação por AR no domicílio tributário eleito pelo contribuinte
perante à RFB não há que se falar em nulidade do lançamento.

Pelo exposto, improcedentes as razões arguidas pelo recorrente, inexistindo vício
processual a ser reconhecido.

2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR RMF - METALÚRGICA EIRELI ME
2.1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA. REJEIÇÃO.

RMF - METALÚRGICA EIRELI ME, em seu recurso voluntário, afirma,
preliminarmente, que a) a autuação é nula, pois “não individualizou o lançamento de cada tributo
e não individualizou as penalidades especificamente em relação à recorrente”; e que b) quando do
julgamento da Impugnação, a referida nulidade da autuação, arguida pela ora recorrente, não foi
enfrentada, caracterizando cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade da decisão.
Em primeiro lugar, quanto à alegada nulidade do auto, tenho que as condutas, de
todos os responsáveis, inclusive as do recorrente, foram devidamente apresentadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 64/112 dos autos (especialmente da página 28 do Termo em diante, itens
XIV e XV), que lastreia as autuações, inexistindo qualquer comprometimento à defesa por falta de
individualização dos fatos praticados e por força dos quais lhe foi imposta a responsabilidade
empresarial por sucessão de fato (art. 133, II, do CTN); ainda, no que se refere aos lançamentos,
estão devidamente individualizados nos autos (fls. 3-63), os valores das omissões de receitas
apuradas mês a mês e a penalidade pecuniária correspondente, bem assim o cálculo do
lançamento de IRPJ e de CSLL por arbitramento; no que se refere às contribuições sociais (PIS e
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
29
COFINS), o erro a apuração resultou na improcedência da autuação, reconhecida na instância
julgadora a quo, razão pela qual foram decotadas da autuação fiscal.
Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência de
fundamentação para a manutenção da responsabilidade que entende indevida, tenho que a
prefacial confunde-se com o próprio mérito da autuação, demandando o enfrentamento da
existência de razões bastantes para o lançamento fiscal em face da autuada, a presença de
motivação presente no Acórdão de Impugnação e da própria individualização dos fatos no auto de
infração, passo a examinar a matéria no mérito.

2.2 MÉRITO RECURSAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA.
ART. 133, II, DO CTN. INDIVIDUAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DENOTATIVOS DA
RESPONSABILIDADE E PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, A
CUJOS FUNDAMENTOS SE ADERE.

A autoridade lançadora entendeu caracterizada a responsabilidade da empresa
RMF - METALÚRGICA EIRELI ME por sucessão empresarial, na forma prevista no artigo 133, inciso
II, do Código Tributário Nacional:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
[...]
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, indústria ou profissão.

Com efeito, de acordo com a referida disposição legal, sobredita responsabilidade
exige a verificação de a) a ocorrência de aquisição a qualquer título de fundo de comércio ou
estabelecimento comercial/industrial; ou b) a continuação da exploração do fundo de
comércio/estabelecimento comercial pela empresa adquirente; no primeiro caso, trata-se de
responsabilidade integral; no segundo, subsidiária.
No presente caso, em que pesem as alegações apresentadas contra a imputação de
sua responsabilidade por sucessão, o enquadramento na situação prevista no inciso II do art. 133
do CTN foi plenamente demonstrado, não se devendo, unicamente, como quer fazer crer o
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
30
recorrente, à coincidência de endereço fiscal da autuada e o local em que passou a funcionar a
empresa responsabilizada subsidiariamente; ainda, não afasta sobredita responsabilidade ou fato
de a empresa autuada haver continuado a sua atividade econômica, eis que a autuação dá-se com
fundamento no inciso II do art. 133 e não no inciso I, que demandaria o reconhecimento do
encerramento da atividade empresária pela sucedida.
Com efeito, os elementos de prova constante dos autos à afirmação de tal
responsabilidade foram colacionados nos fundamentos do acórdão de impugnação combativo,
denotativos de enorme engenhosidade que envolveu diversas empresas e uso de “laranjas”
como sócios, existindo diversos vínculos entre as empresas envolvidas (entre as quais a
recorrente) que demonstram a continuidade da empresa autuada pela ora responsável, entre os
quais: a) endereço empresarial comum; b) pertencimento do imóvel de endereço comum pelo
sócio de fato de uma das empresas envolvidas, sem comprovação de pagamento de alugueis; c)
similaridade do objeto contratual, relacionados à mesma atividade econômica; d)
movimentações financeiras entre pessoas vinculadas às empresas envolvidas; e) informações
prestadas pelos sócios “laranjas”, comprobatórias dos vínculos entre as pessoas físicas e
jurídicas responsabilizadas; f) informes de imposto de renda e de cadastros previdenciários, e g)
funcionários comuns às empresas envolvidas.
Tais fatos, ensejadores da responsabilidade, foram bem pontuados e esposados à
suficiência no voto condutor do acórdão ora recorrido, que não padece de qualquer vício quanto à
sua motivação, e cujas razões não foram infirmadas pelo recurso ora em análise.
A par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF, adoto os fundamentos constantes
do Acórdão de Impugnação como razões de decidir, passando a transcrevê-los:
Conforme
restou
demonstrado
pelas
constatações e elementos de prova discriminados pela
autoridade lançadora, não há dúvidas de que ocorreu a
aquisição do estabelecimento onde se localizava a Autuada,
na Rua Pedro Perissoto, no 2811, Industrial Duas Barras,
Limeira/SP, pelo grupo de empresas que atuam de forma
unida e com interesse comum do qual faz parte a empresa
RMF - Metalúrgica Eireli ME.
Da mesma forma, restou demonstrado pelas
constatações e elementos de prova discriminados pela
autoridade lançadora, que as atividades que eram exercidas
pelo grupo de empresas que atuavam de forma unida e com
interesse comum do qual fazia parte a Autuada (Oxilimeira),
continuaram a ser exercidas pelo grupo de empresas que
atuam de forma unida e com interesse comum do qual faz
parte a empresa RMF - Metalúrgica Eireli ME.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
31
Dentre as constatações e elementos de prova
discriminados pela autoridade fiscal que não deixam dúvidas a
respeito da correção de suas conclusões podemos citar:
a)
o fato da Autuada (Oxilimeira) ter
endereço, desde 03/2014, situado à Avenida Pedro Perissoto,
no 2811, Bairro Industrial Duas Barras, Limeira/SP, conforme
exposto nos seguintes excertos do Termo de Verificação de
Infração Fiscal:
1. Trata-se de Ação Fiscal levada a efeito na empresa
Oxilimeira Comércio de Artefatos de Metais Ltda. - ME,
CNPJ 13.809.996/0001-22, com endereço cadastral
situado à Av. Pedro Perissotto, 2811 - Bairro: Industrial
Duas Barras - Limeira - Cep: 13481-169, doravante
denominada Fiscalizada.
(...)
10. Ressalte-se que conforme dados da ficha Jucesp/SP,
em 24/03/2014 a Fiscalizada procede as seguintes
alterações: mudança de endereço da Rua Santa Lúcia,
ns 166 para a Rua Pedro Perissotto, 2811 - Bairro:
Industrial Duas Barras - Limeira - SP, Cep: 13480-000;
saída das sócias: Maria Tereza de Castro Santos, CPF.
No 122.756.608-52 e Maria Angela de Castro, no CPF.
No 017.152.018-17, entrada da sócia Josiane Pereira,
CPF. N2 359.705.008-52, com 100% do capital de R$
5.000,00, e alteração da razão social de El Kabir
Comércio
de
Artefatos
de
Metais
Ltda.
para
OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS
LTDA.
(...)
b)
o fato da Autuada (Oxilimeira) atuar de
forma integrada e com interesse comum com a Maurílio Viel
- ME, conforme exposto nos seguintes excertos do Termo de
Verificação de Infração Fiscal:
62. Em pesquisas das notas fiscais eletrônicas extraídas
do site da nota fiscal eletrônica do Estado de São Paulo
no ano-calendário de 2014, constatou-se que a
Fiscalizada e a empresa Maurício Viel - ME, tinham em
comum muitos clientes durante o ano de 2014
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
32
(planilha constante no anexo IV). E ainda, as emissões
pela empresa Maurilio Viel - ME, CNPJ. NQ
08.887.742/0001-92 continham a indicação no corpo
das notas o nome fantasia de "Oxilimeira", reforçando
a tese de que o esquema possuía capacidade de
movimentação no esquema de transferências de
insumos/mercadorias. Para ilustrar a NF no 3968
emitida pela empresa MAURILIO VIEL - ME, CNPJ. N5
08.887.742/0001-92 (site abaixo - rodapé) em
12/12/2014, denotando-se assim ter interesse comum
no negócio fraudulento.
(...)
68.
Outrossim, de acordo com o valor transferido
da conta da Fiscalizada para conta da pessoa física
Maurílio Viel, indica evidências de negócios conjuntos
das sociedades, caracterizando-se interesse comum.
(...)
69.
Conforme CNIS - INSS, Márcia Ibanez, CPF. No
067.756.608-52, foi empregada no período de 2014
(abaixo) das 2 (duas) empresas, indicando fortes sinais
para operacionalização do esquema.
70.
Outra empregada, Jéssica Caroline Genestra de
Campos, CPF. trabalhou no período fiscalizado.
71. 0s registros acima ratificam o modus operandi
montado,
quanto
uso
de
funcionários
para
operacionalizar o esquema.
72.
Os fatos apontam que a empresa Maurilio Viel -
Me, CNPJ. Ne 08.887.742/0001-92 operava no
esquema com a Fiscalizada, com a participação da
pessoa física Maurilio Viel e Alexandre Magno dos
Santos. O acesso à internet no endereço eletrônico
http://www.foneempresas.com/
telefone/cnpi/oxilimeira-comercio-de-artefatos-de-
metais-ltda-me/13809996000122,
acessado
em
29/03/2017 e em outro (quadro 2) demonstra
indicação da empresa Maurilio Viel - ME, CNPJ. NQ
08.887.742/0001-92, de propriedade da pessoa física
Maurilio Viel (Oxi Limeira-Metais Corte em Limeira -
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
33
SP) com o da Fiscalizada, a fim de operacionalizar o
esquema.
73.
O endereço acima mencionado (Rua Tancredo
de Luma, n9 526), foi identificado pela Receita como
domicílio tributário da empresa Maurilio Viel - ME,
pertencente a Maurilio Viel.
74.
É importante destacar que Maurilio Viel
acumula ações na justiça, com a falência de uma de
suas empresas (Bloqueio Judicial), a atualizada Oxi-
corte Ltda., CNPJ. No 05.149.627/0001-22. Aliás, essa
empresa encontra-se encerrada na Receita Federal por
motivo: Omissão Contumaz em 09/02/2015.
75.
Esta empresa Oxi-Corte pertencente ao sócio
Maurilio
Viel,
conforme
dados
registrados
na
Jucesp/SP, foi decretada sua falência pela 3a. Vara da
Comarca de Limeira, Ofício n? 109/08 - Processo n.
1498/05, no ano de 2008. Esse e outros motivos
reafirmam e mostram a intenção de uso de empresa
com nome correlato (a fim de corresponder as vendas)
com o da Fiscalizada "Oxilimeira", demonstrando a
finalidade de continuar a manutenção do esquema,
nomeando ou utilizando-se empresas com uso de
terceiros "laranja".
(...)
76.
Em resposta do Ofício no 29/2017 enviado pela
Receita Federal à empresa de energia Elektro
Eletricidade
e
Serviços
S.A.,
para
apresentar
demonstrativo contendo informações de fornecimentos
de energia elétrica para o imóvel situado na Rua Pedro
Perissotto, no 2811 - Jardim Campo Belo - Limeira - SP,
no período de 01/01/2012 a junho de 2014. Em
resposta nos informa:
"Sobre o assunto, objeto de nossa mais especial
atenção, informamos que não consta unidade
consumidora cadastrada em nosso sistema pelo
endereço informado, Rua Pedro Perissotto,
2811 - Jd Campo Belo - Limeira. Localizamos
porem a Unidade Consumidora 37276247, no
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
34
endereço: Av.: Pedro Perissoto, n° 2811 - Jd.
Campo Verde - Limeira o qual segue abaixo
dados de consumo do inicio da primeira ligação
até hoje, com os devido titulares de cada
período.
77.
Os fatos aqui elencados, apontam que Maurilio
Viel - ME utilizou-se de imóvel que naquele momento
se encontrava em nome de seu irmão Maurício Viel,
para ser utilizado como domicílio tributário da
Fiscalizada, a fim de operacionalizar e se beneficiar do
esquema em comum acordo como por exemplo:
Alexandre Magno dos Santos, identificado como um
dos sócios de fato naquele período conforme descritos
nos itens específicos anteriormente.
(...)
105. No anexo III a este Termo de Verificação de
Infração Fiscal, planilha constando as principais
mobilidades dos envolvidos nas operações, bem como
fatos, ocorrências, constatações e infração à legislação
tributária. No anexo IV, de acordo com consulta às
notas fiscais eletrônicas emitidas pela Fiscalizada e
Maurílio Viel - ME no ano de 2014, constata-se as
emissões para os mesmos clientes. (...)
c)
o fato da empresa RMF - Metalúrgica Eireli ME
atuar de forma integrada e com interesse comum com a RMV -
Metalúrgica Eireli ME; conforme exposto nos seguintes trechos do
Termo de Verificação de Infração Fiscal:
81. Em pesquisa realizada e acessado o site em
06/03/2017 (abaixo), localizou-se Ronaldo Dias da
Silva
anunciado
como
Diretor-lndustrial
na
Romifer/RMV- Metalúrgica. Esse fato aponta fortes
indícios que Ronaldo que se encontrava no local na
Diligência
realizada
pela
Receita
Federal
em
14/02/2017, com altos conhecimentos técnicos e
administrativos da empresa RMF Metalúrgica - Eireli -
ME, apontando indícios veemente ser o sócio de fato e
dos negócios, não se tratava de simples funcionário
das empresas: RMV; RMF e ROMIFER, conforme
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
35
registrado na ficha CNIS - Cadastro Social de
Informações Sociais - Relações Previdenciárias.
(...)
d) o fato das empresas RMF - Metalúrgica Eireli ME e
RMV - Metalúrgica Eireli ME funcionarem conjuntamente no
estabelecimento no qual se localiza a Autuada, conforme exposto
nos seguintes excertos do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
15. No dia 16/02/2017, a fiscalização compareceu no
domicílio tributário da Fiscalizada, onde lavrou-se o
devido Termo de Diligência Fiscal, com a informação de
que a Fiscalizada não se encontrava mais no local. E,
ainda, de acordo com informações obtidas do Sr.
Ronaldo Dias da Silva, CPF. no 034.396,478-38, que se
encontrava no local, disse-nos que a empresa RMV
METALÚRGICA EIRELI - ME, CNPJ no 20.841.873/0001-
34 (atualmente no local) mudou-se do antigo
endereço à Av. Marechal Arthur Costa e Silva, 175 -
Jd. Glória - Limeira/SP, para aquela localidade em
novembro de 2016.
(...)
79.
Em seguida, informações obtidas no interior do
prédio do domicílio tributário da Fiscalizada, com o Sr.
Ronaldo Dias da Silva, este nos forneceu em papel
descrito por ele com carimbo da empresa RMV,
indicando o escritório de contabilidade responsável,
denominado
de
MB
contabilidade,
CNPJ.
No
05.146.359/0001-95. Localizamos o escritório à Rua
Pedro Elias, 1006 - Jd. Vista Alegre - Limeira - SP, CEP -
13487-031, fone (19) 3452-5920. Através desse
telefone, em 16/02/2017 falamos com o contador
Ronaldo Favero Crispin, CPF. No 062.851.338-08 a
respeito
da
empresa
denominada
de
RMV
-
Metalúrgica Ltda. CNPJ. n.o 20.841.873/0001-34
(conforme identificação no prédio), e obtemos a
confirmação do escritório da existência da empresa
RMV, e também nos informou que o Sr. Ronaldo Dias
da Silva era proprietário do imóvel (galpão acima e
terreno) e que aluga o prédio para a empresa RMV,
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
36
que funciona no mesmo endereço da empresa RMF -
Metalúrgica - Eireli - ME.
(...)
80.
Registre-se que, em pesquisa no cadastro da
Receita Federal e no Cadastro de Tributos Imobiliário
da Prefeitura de Limeira/SP, foi identificado que
naquele local estava também domiciliada de fato a
empresa RMF Metalúrgica - Eireli - ME, CNPJ. n.e
24.768323/0001-98, de propriedade de Ivone Dias de
Godoy, CPF. N.s 110.099.028-30, com início das
atividades em 10/05/2016.
(...)
89.
É importante destacar que os objetos sociais
das empresas RMF e RMV - Fabricação de Máquinas,
Ferramentas, Peças e Acessórios, são dotadas com
objetos
sociais
convergentes
ou
que
se
complementam com o objeto da Fiscalizada, que é
Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos, Exceto para Construção. Aliás, nos
dados de abertura da empresa RMF no cadastro da
Receita Federal, foi informado o endereço eletrônico da
empresa RMV.
90.
O vultoso prédio em destaque (foto abaixo),
com a placa de identificação das empresas RMV e RMF
Metalúrgica, dão fortes evidências que são uma só
empresa, e com controle e direção da mesma pessoa:
Ronaldo Dias da Silva. Inclusive, nos dados cadastrais
do CNPJ, apurou-se a informação dada pela empresa
RMF, onde Ivone Dias de Godoy "laranja" informa o
correio
eletrônico
da
empresa
RMV
financeiro@RMV.com.br
(...)
e)
o fato das empresas RMF e RMV atuarem nas
mesmas atividades que atuavam a Autuada (Oxilimeira) e a
Maurílio Viel - ME, conforme demonstrado pelas notas fiscais
relacionadas às fls. 120 a 122 e exposto nos seguintes trechos do
Termo de Verificação de Infração Fiscal:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
37
3.
Inclusive o objeto social da empresa RMF -
Metalúrgica
Eireli:
Fabricação
de
Máquinas,
Ferramentas, Peças e Acessórios são dotadas com
objetos sociais convergentes ou que se complementam
com a Fiscalizada, que é Comércio Atacadista de
Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, exceto para
Construção.
(...)
9. Trata-se de pessoa jurídica organizada sob a forma
de sociedade empresária limitada - ME, tendo por
objeto social o ramo de COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS,
EXCETO PARA CONSTRUÇÃO, cujo Código da Atividade
Econômica (CNAE 2.1), declarado na Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é o
4685100, cujo quadro (...)
(...)
61. A empresa Maurílio Viel - ME - CNPJ. No
08.887.742/0001-92, com domicílio tributário à Rua
Tancredo De Luna, no 526 - Jd Nossa Senhora do
Amparo, Limeira/SP, com data de abertura registrado
nos cadastros da Receita Federal do Brasil em
14/06/2007, atividade econômica CNAE n2 25.99-3/99
- Fabricação de outros produtos de metal não
especificados anteriormente, onde ficará demonstrado
seu envolvimento no esquema.
(...)
89. É importante destacar que os objetos sociais das
empresas RMF e RMV - Fabricação de Máquinas,
Ferramentas, Peças e Acessórios, são dotadas com
objetos sociais convergentes ou que se complementam
com o objeto da Fiscalizada, que é Comércio Atacadista
de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto para
Construção. Aliás, nos dados de abertura da empresa
RMF no cadastro da Receita Federal, foi informado o
endereço eletrônico da empresa RMV.
(...)
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
38
93. Mais adiante, conforme constatação pela
fiscalização, indica que o sócio de fato Ronaldo Dias
da Silva, utiliza-se a empresa RMF - Metalúrgica Eireli
- ME, CNPJ. N2 24.768.323/0001-98, com uso de
parentes ou laranjas, a mesma atividade empresarial
da anterior (Fiscalizada), com a saída de Ivone Dias
de Godoy que operou entre as datas de 16/05/2016 a
09/06/2017, e a partir de 09/06/2017 Gislaine
Medeiros Bonai CPF. N2 319.377.388-33.
(...)
f)
a constatação de que o proprietário formal do
imóvel localizado à Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro
Industrial Duas Barras, Limeira/SP, (Maurício Viel) era sócio de fato
da Autuada (Oxilimeira), conforme exposto no seguinte trecho do
Termo de Verificação de Infração Fiscal:
26. É oportuno registrar que no dia 23/06/2017, o Sr.
Armando Lopes, nos informou que os Sr. Maurílio Viel e
Maurício Viel os procurou para que assinasse os
papeis, prometendo-lhe vantagem na sociedade da
Fiscalizada.
g)
a constatação de que o endereço da Maurílio
Viel - ME é a própria residência do seu titular (Rua Tancredo de
Luna, no 526, N. S. Amparo, Limeira/SP);
h)
a constatação de que o imóvel localizado à
Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras,
Limeira/SP, era de propriedade de Maurício Viel, irmão de Maurílio
Viel, e que a Autuada (Oxilimeira) não pagava aluguel, conforme
exposto no seguinte excerto do Termo de Verificação de Infração
Fiscal:
65.
De acordo com a alteração do contrato social
registrado na Jucesp, datado de 24/03/2014, sob no
080.344/14-8, a Fiscalizada providenciou alteração de
endereço da sede para a Av. Pedro Perissotto, no 2811
- Ind. Duas Barras - Limeira/SP, para funcionar como
domicílio tributário da Fiscalizada. É importante
ressaltar que o imóvel do endereço citado pertencia ao
irmão de Maurílio Viel, Maurício Viel, CPF. No
905.455.089-91.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
39
66.
Inclusive verificou-se que na Certidão de
Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de
Limeira/SP, no 139/2017, que o imóvel localizado na
Rua Pedro Perissotto, no 2.811, se encontra em nome
de Maurício Viel, para fins da tributação.
67.
Em pesquisa nos registros cadastrais da Receita
Federal, Maurício Viel foi funcionário da empresa
Maurílio Viel - ME no ano-calendário de 2013, com
rendimentos de R$ 38.875,47 e 132. de R$ 3.741,44.
Outrossim,
não
foi
localizado
rendimentos
na
Declaração do ano-calendário de 2014, advindos de
algum aluguel recebido da propriedade acima citada,
ficando evidente da sua participação nos negócios.
i)
a constatação de que a Autuada continuou a
operar nos anos de 2015 e 2016, conforme exposto nos seguintes
trechos do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
78.
Em procedimento de diligência fiscal em
14/02/2017, dirigimo-nos ao endereço constante no
cadastro CNPJ como sede da empresa OXILIMEIRA
COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - ME,
CNPJ n. 13.809.996/0001-22, e constatamos que o
contribuinte não se encontra lá domiciliado. Por outro
lado, conforme constatações, após ter paralisado as
emissões de notas fiscais no período de 03/2014 a
12/2014, a Fiscalizada voltou a emitir nota fiscal de
saída de mercadoria de no 1 em 07/01/2015.
(...)
92. Constatou-se conforme registro na Jucesp/SP, bem
como da Receita Federal e da Prefeitura municipal, o
início das atividades da RMF - Metalúrgica Eireli - ME,
CNPJ. N2 24.768.323/0001-98 em 10/05/2016 e no
contrato social 01/04/2016. Na intimação emitida pela
prefeitura municipal recepcionado por Ronaldo Dias da
Silva em 15/06/2016 no endereço à Rua Pedro
Perissotto, 2811. De acordo com as notas fiscais de
venda no 1112 datada de 25/08/2016 evidencia que a
Fiscalizada ainda estava domiciliada no endereço neste
período.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
40
(...)
j)
o fato do contador Ronaldo Favero
Crispin ter admitido que o imóvel localizado à Avenida Pedro
Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas Barras, Limeira/SP,
passou a ser de propriedade de Ronaldo Dias da Silva, que é
o proprietário de fato da RMF - Metalúrgica Eireli ME,
conforme exposto nos seguintes trechos do Termo de
Verificação de Infração Fiscal:
79.
Em seguida, informações obtidas no interior do
prédio do domicílio tributário da Fiscalizada, com o Sr.
Ronaldo Dias da Silva, este nos forneceu em papel
descrito por ele com carimbo da empresa RMV,
indicando o escritório de contabilidade responsável,
denominado
de
MB
contabilidade,
CNPJ.
No
05.146.359/0001-95. Localizamos o escritório à Rua
Pedro Elias, 1006 - Jd. Vista Alegre - Limeira - SP, CEP -
13487-031, fone (19) 3452-5920. Através desse
telefone, em 16/02/2017 falamos com o contador
Ronaldo Favero Crispin, CPF. No 062.851.338-08 a
respeito
da
empresa
denominada
de
RMV
-
Metalúrgica Ltda. CNPJ. n.o 20.841.873/0001-34
(conforme identificação no prédio), e obtemos a
confirmação do escritório da existência da empresa
RMV, e também nos informou que o Sr. Ronaldo Dias
da Silva era proprietário do imóvel (galpão acima e
terreno) e que aluga o prédio para a empresa RMV,
que funciona no mesmo endereço da empresa RMF -
Metalúrgica - Eireli - ME.
(...)
82. Destaca-se que em documentos juntados ao
Processo no 9268/17 pela Prefeitura Municipal de
Limeira-SP, onde tramita pedido de regularização do
imóvel do endereço à Rua Pedro Perissoto, no 2.811
"pertencente" a Maurício Viel, onde já constou como
representante
legal
seu
irmão
Maurilio
Viel,
atualmente os documentos evidenciam que Ivone Dias
de Godoy dá sequência no processo.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
41
k)
a constatação de que Ronaldo Dias da
Silva é o proprietário de fato da RMF - Metalúrgica Eireli ME,
conforme exposto nos seguintes trechos do Termo de
Verificação de Infração Fiscal:
4.
Além disso, conforme dados cadastrais do
domicílio fiscal junto à Receita Federal, Gislaine
Medeiros Bonai, CPF. No 319.377.388-33, sócia atual
da RMF desde 09/06/2017, conforme alteração
efetuada na Jucesp/SP, reside atualmente numa região
de imóveis, na Rua Cristina Bramer Martensen, no 347
- Limeira/SP - Cep: 13487-264, de propriedade de
pessoas de parcos recursos e que de acordo com o
porte da empresa RMF com um capital inicial de R$
88.000,00, dão evidências de que não teria capacidade
econômica para sua aquisição.
(...)
81.
Em pesquisa realizada e acessado o site em
06/03/2017 (abaixo), localizou-se Ronaldo Dias da
Silva
anunciado
como
Diretor-lndustrial
na
Romifer/RMV- Metalúrgica. Esse fato aponta fortes
indícios que Ronaldo que se encontrava no local na
Diligência
realizada
pela
Receita
Federal
em
14/02/2017, com altos conhecimentos técnicos e
administrativos da empresa RMF Metalúrgica - Eireli -
ME, apontando indícios veemente ser o sócio de fato e
dos negócios, não se tratava de simples funcionário
das empresas: RMV; RMF e ROMIFER, conforme
registrado na ficha CNIS - Cadastro Social de
Informações Sociais - Relações Previdenciárias.
(...)
83.
Em que pese a titularidade da empresa RMF
Metalúrgica estar em nome de Ivone Dias de Godoy,
CPF. 110.099.028-30, ficou constatado que: quando da
notificação no 99623, lavrada em 15/06/2016 pelo
Depto de Receita e Fiscalização da Prefeitura Municipal
de Limeira-SP, a fim de retificar o certificado de
licenciamento integrado com as atividades a serem
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
42
exercidas no local, estava à frente dos negócios o Sr.
Ronaldo Dias da Silva, CPF. No 034.396.478-38.
84.
Outro importante fato, foi encontrado na
Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa
Física de Ronaldo Dias da Silva, No 034.396.478-38, no
campo Descrição do Bem - onde aparece Depósito
Bancário Itaú Unibanco S/A com Bloqueio Judicial no
ano-calendário de 2015, indicando que Ronaldo
possuía restrições na movimentação de contas
bancárias, onde as evidências apontam utilizar-se de
terceiros, a fim de evitar bloqueios judiciais.
85.
De acordo com pesquisas no cadastro da
Receita Federal, no ano-calendário de 2013, Ivone Dias
de Godoy, CPF. no. 110.099.028-30, não entregou o
Imposto de Rendas de Renda da Pessoa Física, no
entanto,
foi
incluída
sem
rendimentos
como
dependente no CPF. No 302.952.709-34. Logo, dá
indícios sem capacidade de adquirir, integralizar o
capital de R$ 88.000,00 ou constituir empresa desse
porte.
86.
Além disso, a sócia de direito ("laranja") no
contrato social da RMF - Metalúrgica - Eireli, Ivone Dias
de Godoy, (...), nada compatível com seu patrimônio
declarado à Receita Federal no ano anterior (2015),
como dependente, o valor de R$14.897,01 recebidos
anualmente, com registro na empresa ROMIFER
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS PECAS E
ACESSÓRIOS LTDA - ME, CNPJ. No 10.753.924/0001-12,
com o objeto social de Comércio Varejista de
Ferragens, Ferramentas, produtos Metalúrgicos e de
vidro, que possuí como sócios: MARIA DE FÁTIMA
FORNER SILVA, CPF. No 196.900.528-96 e MIRIELE
PATRICIA DA SILVA, CPF. No 231.908.608-07, esposa de
Ronaldo Dias da Silva e sua filha, conforme dados
extraídos do 1o cartório de Registro de Imóveis.
(...)
88. Os dados cadastrais da Receita Federal indicam
que diante das circunstâncias relatadas acima, a
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
43
mobilidade dos envolvidos no esquema e de haver
providenciado
a
retirada
da
sociedade
RMF
Metalúrgica Eireli, CNPJ. No 24.768.323/0001-98, de
Ivone Dias de Godoy no dia 09/06/2017, e entrada de
Gislaine Medeiros Bonai, CPF. No 319.377.388-33,
pessoa
com
rendimentos
declarados
no
ano-
calendário de 2016 no valor de R$ 3.637,53, mais R$
4.004,58 de 13o salário, indica a finalidade de tentar
escamotear
a
existência
da
responsabilidade
tributária por pagamentos de tributos e contribuições
devidos
(responsável
por
sucessão),
indicando
pessoas sem capacidade financeira, bem como dos
reais proprietários do negócio, em virtude da ação da
Receita Federal do Brasil.
(...)
91.
Por outro lado, a sócia de direito no contrato
social da RMF - Metalúrgica - Eireli, Ivone Dias de
Godoy, reside num bairro de pessoas com parcos
recursos, nada compatível com seu patrimônio
declarado à Receita Federal no ano anterior (2015)
que foi de R$ 14.897,01.
(...)
93. Mais adiante, conforme constatação pela
fiscalização, indica que o sócio de fato Ronaldo Dias
da Silva, utiliza-se a empresa RMF - Metalúrgica Eireli
- ME, CNPJ. No 24.768.323/0001-98, com uso de
parentes ou laranjas, a mesma atividade empresarial
da anterior (Fiscalizada), com a saída de Ivone Dias
de Godoy que operou entre as datas de 16/05/2016 a
09/06/2017, e a partir de 09/06/2017 Gislaine
Medeiros Bonai CPF. No 319.377.388-33.

Especificamente no que se refere às alegações da empresa RMF - Metalúrgica Eireli
ME, em sede de impugnação, de não existir prova documental de que tenha adquirido a
propriedade do imóvel localizado na Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro Industrial Duas
Barras, Limeira/SP, que foi o domicílio fiscal da autuada, bem como de que sequer existia, no local,
quando locou o imóvel, qualquer edificação, mas tão somente um terreno, não se podendo
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
44
afirmar que adquiriu estabelecimento empresarial da autuada, foram devidamente rechaçada no
Acórdão combativo:

[...] a alegação [...] não afeta em nada as conclusões
da autoridade lançadora, visto que esta registrou que a
sucessão ocorreu entre conjunto formado pela Autuada e a
Marílio Viel - ME e o conjunto formado pela RMF -
Metalúrgica Eireli ME e a RMV - Metalúrgica Eireli - ME.
O mero fato da propriedade formal do imóvel
localizado na Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro
Industrial Duas Barras, Limeira/SP, ter sido alienada do Sr.
Maurício Viel para RMV - Metalúrgica Eireli - ME, e não para
o Sr. Ronaldo Dias da Silva, também não afeta as conclusões
da autoridade lançadora, porquanto não elide a constatação
de que ocorreu a alienação do referido imóvel da órbita de
um conjunto de empresas para a de outro (conjunto de
empresas), já que a RMV - Metalúrgica Eireli - ME, além de
funcionar em conjunto com a RMF - Metalúrgica Eireli ME,
tem o mesmo proprietário de fato desta (RMF), ou seja, o Sr.
Ronaldo Dias da Silva.
A alegação de que não existia edificação no
referido endereço (Avenida Pedro Perissoto, no 2811, Bairro
Industrial Duas Barras, Limeira/SP) antes da entrada nele da
RMF - Metalúrgica Eireli ME, não pode ser aceita, visto que
as contas de luz a que a autoridade lançadora faz referência
no parágrafo 76 do Termo de Verificação de Infração Fiscal,
assim como as notas fiscais relacionadas às fls. 120/122,
demonstram que eram exercidas atividades comerciais/
industriais no referido endereço desde pelo menos 2014.
Cabe
ressaltar
que
os
documentos
da
Prefeitura Municipal de Limeira/SP presentes nos autos não
têm o condão de invalidar tal convicção, pois o fato de não
existir o registro de área construída em determinado
endereço pode decorrer da simples falta de atualização no
cadastro na prefeitura.
Diante do exposto, entendo que deve ser
julgada procedente a imputação de responsabilidade por
sucessão à empresa RMF - Metalúrgica Eireli ME pelos
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
45
créditos tributários lançados nos autos de infração lavrados
contra Autuada (Oxilimeira), com base no artigo 133, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
Em relação às alegações no sentido de que a
imputação de responsabilidade por sucessão à empresa RMF -
Metalúrgica Eireli ME é inconstitucional, cumpre apenas frisar
que não podem ser apreciadas no presente julgamento, já que
tal imputação tem amparo em dispositivo legal, e que é
vedado à autoridade julgadora, em sede de processo
administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da atuação
das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade, de artigo de lei regularmente editado e
em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade de atos legais exorbitam da
competência das autoridades administrativas, às quais cabe,
apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972:
Art.
26-A.
No
âmbito
do
processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Nesse diapasão, colhem-se também os
seguintes precedentes administrativos:
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete
apreciar
vícios
de
ilegalidade
ou
de
inconstitucionalidade das normas tributárias,
cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente
(CARF, Acórdão no 1201-001.913, 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
46
Julgamento, Relator Paulo César Fernandes de
Aguiar, Sessão de 17/10/2017)
(...)
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
JULGADORA.
ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora, na esfera
administrativa, apreciar a constitucionalidade e
legalidade de leis e demais atos normativos.
(...)
(CARF, Acórdão no 2302-003.634, 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, Relator Leonardo Henrique Pires
Lopes, Sessão de 11/02/2015)
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
(CARF, Acórdão no 1201-001.823, 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relatora Eva Maria Los, Sessão de
26/07/2017)

Afirme-se, ainda, que, quanto à penalidade de multa, a despeito de o lançamento
ter ocorrido em momento posterior à sucessão, há de se aplicar, aqui, o entendimento cristalizado
na Súmula Vinculante n. 113 do CARF, considerando que a penalidade está atrelada ao não-
pagamento de tributos devidos pela autuada em momento anterior à alienação:

Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
47
punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado,
por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Por tudo quanto exposto, inexistem razões para a reforma do acórdão quanto à
responsabilidade da recorrente, denotando-se serem demasiados singelos os fundamentos de fato
ilados pela sucessora para combater a robustez do relatório fiscal, em que se apresentam
concatenados e articulados os acontecimentos ensejadores da responsabilidade, que inclui
diversos atos fraudulentos.

2.3 DA MULTA DE 75%. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
CONFISCO.
NECESSIDADE
DE
EXCLUSÃO
DA
MULTA,
DE
OFÍCIO,
ANTE
A
MPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO SUCESSOR POR INFRAÇÃO DO SUCEDIDO L
ANÇADA APÓS O EVENTO SUCESSÓRIO

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, o princípio do não-
confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, visando orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo, no
âmbito do processo administrativo, decorre do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235/1972,
ressalvados apenas os casos salvo de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União (exceções previstas no § 6o da referida norma
legal).
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
48

Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF n. 2:
Súmula n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Há de se negar, portanto, o pedido recursal, também nessa parte.

3 DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR ALEXANDRE MAGNO DO SANTOS

Alexandre Magno dos Santos, em seu recurso voluntário, conforme consta do
relatório que integra este acórdão, reafirmou os argumentos esposados em sua impugnação,
sustentando, em síntese, que: a) nunca exerceu função de administração na empresa, ainda
quando dela foi sócio, sempre minoritário; b) que os recebimentos e pagamentos identificados em
sua conta dizem respeito a serviços advocatícios e reembolsos de despesas, inclusive decorrente
de negociação com credores da empresa, recebidos na execução desses serviços; c) nunca foi
administrador, nem agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social da empresa
autuada, a justificar sua responsabilização conforme art. 135, III, do CTN, e d) não há interesse
comum na realização do fato gerador, a ensejar sua sujeição passiva, na forma do art. 124, I, do
CTN.
Ainda, que foi cerceado seu direito de defesa, eis que indeferidas as diligências
probatórias que, a seu ver, seriam bastantes a comprovar as suas alegações e, portanto, a
inexistência de qualquer responsabilidade relacionada aos fatos objeto da autuação.
Inicialmente, no que pertine ao suposto cerceamento de defesa, que ensejaria
nulidade processual, há que se rejeitar a alegação, eis que todas as diligências probatórias
postuladas não teriam o cariz de afastar as conclusões alcançadas pela fiscalização, em aplicação
do que dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o fato possível de que a conta da autuada no Banco HSBC tenha sido
aberta por pessoa diversa, ou que outro seja o emissor de cheques relativos à suposta conta no
Banco HSBC, ou, ainda, que tenham sido feitas movimentações em contas bancárias da autuada,
no Banco do Brasil e no Itaú, através de outras pessoas, e não de si, não ilidem os elementos de
prova de seu atuação, de que agiu como sócio de fato da empresa fiscalizada, ainda que através
de terceiros, “laranjas”, que figuravam como sócios de direito e que, nessa qualidade, devam ter
praticado, formalmente, atos em nome da sociedade.
Veja-se, e já passando ao exame do mérito recursal, que a responsabilidade do
recorrente, fundada no art. 135, II, do CTN, restou devidamente caracterizada, por todos os fatos
substanciosamente relatados no Termo de Verificação Fiscal e destacados no voto condutor do
julgamento da impugnação apresentada pelo ora recorrente.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
49
Com isso, afirma-se que, apesar de pretender o recorrente dar feição diversa ao
quando consubstanciado neste processo, justificando a sua vinculação com os fatos em virtude de
ser advogado das empresas, tendo, inclusive por essa condição, figurado no contrato social de
algumas delas, tais alegações não se afiguram sequer minimamente verossimilhantes.
Nesse ponto, a par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF, faço adesão às
razões de decidir constantes do voto condutor do acórdão de impugnação:

Conforme também restou demonstrado pelas
constatações e elementos de prova discriminados pela
autoridade lançadora, não há dúvidas de que o Sr. Alexandre
Magno dos Santos, na condição de sócio administrador de
fato da Autuada, cometeu infração de lei ao conduzi-la, pois
praticou sonegação fiscal ao ocultar de forma reiterada e
sistemática da Receita Federal do Brasil a receita bruta
auferida pela referida pessoa jurídica. Evidente, portanto, a
configuração da situação prevista no artigo 135, inciso III.
Dentre as constatações e elementos de prova
discriminados pela autoridade fiscal que não deixam dúvidas a
respeito da correção de suas conclusões podemos citar:
a)
o fato das pessoas que constaram
formalmente como sócias da Autuada (Oxilimeira) do início do
seu funcionamento, em 2011, até 2014, serem a mãe e uma
irmã do Sr. Alexandre Magno dos Santos, conforme exposto
nos seguintes trechos do Termo de Verificação de Infração
Fiscal:
9. Trata-se de pessoa jurídica organizada sob a
forma de sociedade empresária limitada - ME, tendo por
objeto social o ramo de COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO
PARA CONSTRUÇÃO, cujo Código da Atividade Econômica
(CNAE 2.1), declarado na Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é o 4685100, cujo quadro
societário, nos anos-calendário de 2011 a 2013, era composto
por Maria Tereza de Castro dos Santos, CPF no 122.756.608-
52, e Maria Angela de Castro, CPF no, 017.152.018-17, com
participação de 95% e 5%, respectivamente, das quotas da
empresa. Nessa época, a razão social da Fiscalizada figurava
como El Kabir Comércio de Artefatos de Metais Ltda.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
50
10. Ressalte-se que conforme dados da ficha
Jucesp/SP, em 24/03/2014 a Fiscalizada procede as seguintes
alterações: (...); saída das sócias: Maria Tereza de Castro
Santos, CPF. Ne 122.756.608-52 e Maria Angela de Castro, n9
CPF. 017.152.018-17, entrada da sócia Josiane Pereira, CPF.
N2 359.705.008-52, com 100% do capital de R$ 5.000,00, e
alteração da razão social de El Kabir Comércio de Artefatos de
Metais Ltda. para OXILIMEIRA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
METAIS LTDA.
(...)
54. No decorrer das constatações, de acordo
com informações de registro de contrato na Jucesp/SP, no ano
de 2015 houve a entrada dos sócios Armando Lopes, CPF. No
603.430.958-15, com o valor de R$ 4.950,00 (99%) e
Alexandre Magno dos Santos com 1% do capital (R$ 50,00),
este com fortes indícios de continuidade no comando e
influência, já que possuía poderes de gerência com amplos
poderes sobre a pessoa jurídica através da procuração em seu
poder desde o início de funcionamento da empresa em 2011,
que tinha como sócia no contrato sua mãe Maria Tereza de
Castro dos Santos, CPF no 017.152.018-17, e irmã Maria
Angela de Castro, CPF no 122.756.608-52.
(...)
b)
b) a constatação de que Josiane Pereira,
que deteve 100% do capital social da Autuada entre
24/03/2014 até 18/02/2015, e 1% entre esta data até
07/07/2015, não demonstra ter capacidade econômica para
ter sido efetivamente sócia da Autuada, conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
45.
Josiane Pereira, CPF. No 359.705.008-52,
residente numa região de imóveis de propriedade de pessoas
de parcos recursos (foto abaixo) e que de acordo com o
faturamento do ano anterior (2013) da OXILIMEIRA
COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - ME, foi de R$
866.338,99, e no ano seguintes de 2014, uma movimentação
financeira superior a R$ 1.200.000,00, não representam a
realidade e nem o aproveitamento de vultosos recursos do
faturamento da Fiscalizada.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
51
46.
Conforme consulta Denatran/MJ, foi
localizado apenas os veículos em nome de Josiane, nada
compatível com faturamento da Fiscalizada. De acordo com a
Tabela Fipe o veículo Moto Honda, tem seu preço cotado em
fevereiro de 2014 no valor de R$ 3.433,00, e o veículo
Fiat/Pálio no valor de R$ 10.708,00, totalizando-se R$
14.141,00.
47.
Oportuno ressaltar as evidências que a
sócia de direito Josiane Pereira, CPF. No 359.705.008-52,
embora apareça como co-titular juntamente com Alexandre
Magno dos Santos na conta da Fiscalizada no Banco do Brasil
S/A. ag. 0279, conta corrente 03249-4 (documento datado de
26/06/2014 e 10/06/2014), é "laranja" no esquema montado,
apontado na falta de movimentação financeira (Dados da
DIMOF
-
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA) na pessoa física dela em
instituições financeiras nos anos de 2013 e 2014 (abaixo),
sendo que a Fiscalizada apresentou nos anos-calendário de
2013 e 2014 vultosa movimentação financeira (quadro
abaixo) de R$ R$ 866.338,99 e 1.220.047,76 respectivamente.
c)
a constatação de que Josiane Pereira,
que deteve 100% do capital social da Autuada entre
24/03/2014 até 18/02/2015, e 1% entre esta data até
07/07/2015, não demonstra ter usufruído em nada da riqueza
gerada pela Autuada, conforme exposto no seguinte trecho do
Termo de Verificação de Infração Fiscal:
52.
Para completar as informações acima,
de acordo com consulta no cadastro da Receita Federal aos
dados dos sócios citados acima como "laranjas" (Josiane
Pereira e Nanci Feijó), nenhum deles apresentou Declaração
de Ajuste do Imposto de Renda no ano-calendário de 2014,
nada compatível com os vultosos recursos movimentado pela
Fiscalizada.
d)
a constatação de que Nanci Feijó, que
deteve, formalmente, 99% do capital social da Autuada entre
24/03/2015 até 07/07/2015, não demonstra ter usufruído em
nada da riqueza gerada pela Autuada, pois era, inclusive,
beneficiária do bolsa família em 2015, conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
52
50.
Destaca-se que, os sócios "laranjas"
constantes no contrato social, apesar do faturamento
milionário da Fiscalizada no ano de 2014, não se locupletaram
da riqueza gerada.
51.
Por exemplo, a sócia Nanci Feijó
(inscrição
Número de identificação social
- NIS no
10891141046) aparece como beneficiária da bolsa família do
governo federal, recebendo no ano de 2015 o valor de R$
2.060,00.
Outrossim,
conforme
consulta/acesso
em
17/08/2017 no site da Prefeitura Municipal de Limeira (...) -
Secretaria da Habitação, aponta declarado em 26/11/2015,
Nanci Feijó com renda declarada per capta de R$ 160,00.
e)
o fato do Sr. Armando Lopes, que consta
formalmente, desde 07/07/2015, como detentor de 99% do
capital social da Autuada, não demonstrar ter capacidade
econômica para ser efetivamente sócio da Autuada, conforme
exposto nos seguintes trechos do Termo de Verificação de
Infração Fiscal:
48.
Posteriormente no ano de 2015 incluído
outro sócio com fortes indícios de uso de "laranja", Armando
Lopes, CPF. No 603.430.958-15, tem seu domicílio tributário no
endereço à Rua Henrique Duarte do Páteo, no 375 - Jd Nova
Suíça - Limeira/SP (acesso pelo googlemaps em 26/04/2017 -
abaixo), bairro de residências de pessoas com parcos recursos,
(...).
49.
Apesar
da
vultosa
movimentação
financeira da Fiscalizada, é imperioso ressaltar que o sócio
Armando Lopes não dispunha de recursos financeiro naquele
ano (2014) para entrar na sociedade, conforme dados da
DIMOF (abaixo - movimentação financeira) informados de
acordo com informações obtidas com base nas informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelas
respectivas instituições, de acordo com art. 11, § 2o da Lei
9.311, de 24 de outubro de 1996, onde aponta quantias em
conta corrente advindas de sua aposentadoria.
f)
o fato do Sr. Armando Lopes, que consta
formalmente, desde 07/07/2015, como detentor de 99% do
capital social da Autuada, não ter nenhum experiência
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
53
anterior no ramo de negócio da Autuada, conforme exposto
no seguinte trecho do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
48. (...), sem experiência anterior no ramo de
negócio, conforme se comprova através da ficha CNIS -
previdenciário (aposentado).
g)
o fato do próprio Sr. Armando Lopes,
que consta formalmente, desde 07/07/2015, como detentor
de 99% do capital social da Autuada, ter admitido que é
apenas um "laranja", conforme exposto no seguinte excerto
do Termo de Verificação de Infração Fiscal:
25.
A fiscalização deixou de enviar a mesma
Intimação da Fiscalizada ao sócio Armando Lopes, CPF. no
603.430.958-15 constante no cadastro da Receita Federal do
Brasil, por ter constatado durante o transcurso da ação fiscal
que este figura como "laranja" na sociedade, conforme dados
contidos em item específico deste Termo, inclusive assinou
documento intitulado de Pedido de Declaração de Nulidade no
CNPJ no dia 23/06/2017, onde consta que foi ludibriado
quando da assinatura de documentos, bem como desconhecia
o conteúdo dos mesmos (Termo anexo ao presente Processo
Administrativo eletrônico).
26.
É oportuno registrar que no dia
23/06/2017, o Sr. Armando Lopes, nos informou que os Sr.
Maurilio Viel e Maurício Viel os procurou para que assinasse
os papéis, prometendo-lhe vantagem na sociedade da
Fiscalizada.
h)
a declaração, prestada pelo Sr. Armando
Lopes, de que o Sr. Alexandre Magno dos Santos, embora
detivesse formalmente, a partir de 07/07/2015, apenas 1% do
capital social da Autuada, era quem tratava dos assuntos
contábeis da Autuada, conforme exposto no seguinte excerto
do Termo de Verificação de Informação Fiscal:
27.
Outrossim,
em
28/06/2017,
o
Sr.
Armando Lopes compareceu na Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Limeira/SP, onde procedeu declarações a Termo
(anexo ao presente processo administrativo eletrônico), e
quando perguntado quem tratava os assuntos contábeis da
Fiscalizada: respondeu ser o Sr. Alexandre Magno dos Santos.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
54
E, ainda, se conhecia os Sr. Maurilio Viel e Maurício Viel,
afirmando que sim.
i)
a constatação de que o Sr. Alexandre
Magno dos Santos, mesmo sem ser sócio formal da Autuada
em 2014, aparece em documentos daquele ano como
autorizado a movimentar conta bancária da Autuada,
conforme exposto no seguinte excerto do Termo de
Verificação de Informação Fiscal:
47. Oportuno ressaltar as evidências que a sócia
de direito Josiane Pereira, CPF. No 359.705.008-52, embora
apareça como co-titular juntamente com Alexandre Magno
dos Santos na conta da Fiscalizada no Banco do Brasil S/A. ag.
0279, conta corrente 03249-4 (documento datado de
26/06/2014 e 10/06/2014), (...)
j)
a constatação de que o Sr. Alexandre
Magno dos Santos tinha o poder de administrar, por meio de
procuração, a empresa individual Maria Tereza de Castro dos
Santos - ME, que foi a origem da Autuada (mesmo número de
inscrição no CNPJ - 13.809.996/0001- 22), conforme exposto
no seguinte excerto do Termo de Verificação de Infração
Fiscal:
53.
Embora Alexandre Magno dos Santos e
Carlos Magno dos Santos não sejam sócios de direito neste
período, pode-se deduzir que em virtude de procuração
localizada em cartório em seus nomes, eram principais
operadores da empresa como sócios de fato, com influência e
poder de decisão. De acordo com a ficha GFIP - Previdência, o
Sr. Alexandre Magno dos Santos consta como empregado da
Oxilimeira no período de 06/09/2012 a 24/11/2014. Na DIRF
da Fiscalizada na Receita Federal do Brasil, localizou-se
informe de rendimentos ao Sr. Alexandre Magno dos Santos
no ano de 2014.
54.
No decorrer das constatações, de acordo
com informações de registro de contrato na Jucesp/SP, no ano
de 2015 houve a entrada dos sócios Armando Lopes, CPF. No
603.430.958-15, com o valor de R$ 4.950,00 (99%) e
Alexandre Magno dos Santos com 1% do capital (R$ 50,00),
este com fortes indícios de continuidade no comando e
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
55
influência, já que possuía poderes de gerência com amplos
poderes sobre a pessoa jurídica através da procuração em seu
poder desde o início de funcionamento da empresa em 2011,
que tinha como sócia no contrato sua mãe Maria Tereza de
Castro dos Santos, CPF no 017.152.018-17, e irmã Maria
Angela de Castro, CPF no 122.756.608-52. (...)
k)
a constatação de que Carlos Magno dos
Santos, pai de Alexandre Magno dos Santos, também o ajudou
na administração da Autuada e se beneficiou dos seus
resultados, conforme exposto no seguinte excerto do Termo
de Verificação de Infração Fiscal:
55.
Como
prova
de
que
o
principal
beneficiário de fato Alexandre Magno dos Santos (filho de
Maria Tereza - saída em 2013) utilizava-se nos negócios e no
esquema pessoas da família, bem como Carlos Magno dos
Santos, CPF. No 341.667.778-15, (marido de Maria Tereza)
com fortes influências nos negócios, foi localizado no site da
internet (acessado pela fiscalização em 25/04/2017), anúncio
da empresa onde o nome de Carlos Magno dos Santos, CPF.
No 341.667.778-15, aparece como Diretor Comercial,
indicando alto poder de influência no negócio.
56.
Na ficha de abertura da conta corrente
da empresa Fiscalizada no Banco do Brasil S/A, obtidas
através de Requisição de Movimentação Financeira (RMFs) foi
localizado nas informações complementares o nome de
contato: "Carlos", mostrando que familiares ajudavam e se
beneficiavam na operacionalização do esquema.
57.
Foram identificadas diversas transações
de transferências entre a conta corrente da Fiscalizada no
Banco do Brasil S/A - Ag. 3383 - cc 206164 e contas de Carlos
Magno dos Santos, CPF. No 341.667.778-15, no período de
03/01/2014 a 07/04/2014 (quadro abaixo):
58.
Além disso, foram localizadas diversas
transações de transferências entre a conta corrente da
Oxilimeira no Banco Itáu S/A - AG. 279 - cc 32494 e contas de
Carlos Magno dos Santos, CPF. No 341.667.778-15, no período
de 13/01/2014 a 15/04/2014 (quadro abaixo):

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
56
l)
o fato de existirem várias transferências
de conta da Fiscalizada para contas de Alexandre Magno dos
Santos, conforme exposto no seguinte trecho do Termo de
Verificação de Infração Fiscal:
59.
Outras transações de transferências
entre a conta corrente da Fiscalizada no Banco Itaú S/A - Ag.
279 - cc 32494 e contas de Alexandre Magno dos Santos no
período de 2014 (quadro abaixo), indicam um dos reais
beneficiários do negócio.
O Sr. Alexandre Magno dos Santos, em sede de
impugnação,
apresenta
algumas
alegações
visando
demonstrar que as constatações e elementos de prova
arrolados acima não têm o condão de comprovar a
configuração das situações previstas nos artigos 124, inciso I,
e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se
que as mesmas não se sustentam.
O fato do Sr. Alexandre Magno dos Santos
constar formalmente nos atos constitutivos da Autuada como
seu sócio cotista apenas a partir de 07/07/2015 não tem o
condão de demonstrar a invalidade das conclusões da
autoridade fiscal, pois, da análise das provas coletadas por
esta (autoridade fiscal), é fácil constatar que tais documentos
apenas exteriorizam atos simulados, porquanto não refletem
a realidade, ou seja: que Alexandre Magno dos Santos sempre
foi o sócio administrador de fato da Autuada.
Verifica-se, portanto, que os atos constitutivos
da Autuada e suas alterações não comprovam a inocorrência
de interposição de pessoas no seu quadro societário, já que
fazem parte do próprio arcabouço formal utilizado pelo Sr.
Alexandre Magno dos Santos para, de forma ilícita, dissimular
sua real condição de sócio administrador da referida pessoa
jurídica.
O Sr. Alexandre Magno dos Santos alega que
não era co-titular da conta da Autuada no Banco do Brasil,
mas apenas que era apenas pessoa autorizada a efetuar
serviços da empresa junto ao banco.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
57
Tal alegação, porém, não tem o condão de
invalidar as conclusões da autoridade fiscal, pois o simples
fato do Sr. Alexandre Magno dos Santos constar formalmente,
em determinado período de 2014, como pessoa com poderes
para movimentar a conta da Autuada no Banco do Brasil,
independentemente do fundamento de tais poderes, já é
elemento probatório válido para demonstrar sua efetiva
posição na Autuada.
O fato do Sr. Armando Lopes ter declarado que
recebeu promessa de vantagens na sociedade da Autuada
para assinar papéis, ao contrário do que alega o Sr. Alexandre
Magno dos Santos, ajuda a comprovar que o Sr. Armando
Lopes era interposta pessoa, pois demonstra que ele nunca
teve o ânimo de ser sócio administrador de fato da referida
pessoa jurídica, mas apenas de obter vantagem com a
autorização do uso do seu nome como "laranja".
As alegações no sentido de que o Sr. Armando
Lopes não é laranja são totalmente improcedentes, já que as
constatações e elementos de prova indicadas nas letras "e",
"f", "g" e "h", não deixam dúvidas de que o mesmo é pessoa
sem experiência e sem condições econômicas para ser sócio
administrador de fato da Autuada.
Cabe ressaltar que mesmo que o Impugnante
tivesse comprovado que o Sr. Armando Lopes abriu conta em
nome da Autuada no banco HSBC e que "emprestou" cheques
da Autuada, o que não ocorreu, tais fatos não teriam o
condão de demonstrar a invalidade das conclusões da
autoridade fiscal, pois nada mais representariam do que peças
do arcabouço formal criado para encobrir os verdadeiros
sócios da referida pessoa jurídica.
Deve-se frisar, ainda, que o fato de algum
"laranja", em algum momento, agir contra os interesses dos
reais sócios administradores de uma empresa, não desnatura
a situação de simulação existente.
O fato do Sr. Armando Lopes constar como
parte em processos cíveis e réu em processo criminal, ao
contrário do que entende o Sr. Alexandre Magno dos Santos,
não afeta em nada as conclusões da autoridade fiscal, pois
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
58
tais processos sequer se referem a relação entre o Sr.
Alexandre e a Autuada.
Cabe ressaltar, ainda, que o próprio Sr.
Alexandre Magno dos Santos, em um momento de sua
impugnação, admite de forma indireta a condição do Sr.
Armando Lopes como mera interposta pessoa, já que afirma
que foi o Sr. Maurílio Viel que o pediu para procurá-lo (Sr.
Armando) pois iria passar a empresa Oxilimeira para ele.
Ora, se o quadro societário da Autuada antes
da entrada formal do Sr. Armando Lopes, ocorrida em
07/07/2015, era composto por Josiane Pereira (1%) e Nanci
Feijó (99%), por que motivo o Sr. Maurílio Viel, que não era
sócio formal da mesma, trataria da entrada de novo sócio com
o Sr. Alexandre Magno dos Santos?
Fica claro que o próprio Sr. Alexandre Magno
dos Santos deixa transparecer nesse ponto de sua impugnação
que tanto ele como o Sr. Maurílio Viel eram, conforme
apontado pela autoridade fiscal, sócios de fato da Autuada.
O fato do Sr. Alexandre Magno dos Santos ter
recebido procuração de sua mãe para administrar a empresa
individual que depois deu origem a Autuada, ao contrário do
que defende, ajuda a comprovar que sempre ocorreu a
interposição de pessoas no controle desta, pois demonstra que
desde o início das atividades o Sr. Alexandre Magno dos
Santos já era quem administrava de fato os negócios.
A alegação de que os depósitos realizados em
conta bancário do Sr. Alexandre Magno dos Santos
provenientes da Autuada se referem a salário recebido como
empregado e a reembolso de despesas por serviços prestados
não pode ser aceita por dois motivos: a um, porque a análise
conjunta de todas as constatações e elementos de prova
colacionados pela autoridade fiscal não deixam dúvida de que
o referido senhor não era mero empregado da Autuada, mas
sim, um dos seus sócios administradores de fato; a dois,
porque o Impugnante se limita a apresentar justificativas
genéricas, sem sequer se dar ao trabalho de especificar ao que
se refere cada um dos valores recebidos da Autuada.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
59
Cabe ressaltar, por fim, que o fato de já ter
advogado para a Maurílio Viel
-
ME, não foi citado pela autoridade fiscal
para imputar responsabilidade solidária a Alexandre Magno
dos Santos, mas sim para imputar responsabilidade solidária a
referida empresa individual.

Desse modo, irreparável a imposição da responsabilidade ao recorrente, ante o
previsto no art. 135, III, do CTN, considerando devidamente comprovado que foi sócio de fato da
autuada, atuando por meio de interpostas pessoas, por meio de atos fraudulentos, bem como
continuou na administração dos negócios, mesmo após a sucessão empresarial, através de outras
pessoas, físicas e jurídicas.
Cito, a propósito, julgamento deste Conselho de Recursos Fiscais em caso
demasiado a este assemelhado:

Processo no 10640.723217/2015-02
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-006.340
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de novembro de 2022
Relator: Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como
que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu
quadro societário.

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.628 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722242/2017-98
60
Ainda, no que se refere à responsabilidade fundada no art. 124, I, do CTN, razão
também não assiste ao recorrente.
Isso porque, embora entenda que a norma do art. 124, I, do CTN, não é
propriamente uma norma de responsabilidade tributária, mas relativa à extensão, a terceiros, da
solidariedade quanto ao cumprimento da obrigação tributária em decorrência de interesse
comum no fato gerador – no que bem caminhou o voto divergente – deve-se admitir a
possibilidade de cumulação da responsabilidade do art. 135, III, do CTN, de caráter subsidiário,
com a previsão do art. 124, I, do CTN, para implicar solidariedade ao responsável sócio de fato,
notadamente em casos como o presente, em que a confusão patrimonial e o dolo sonegatório
evidenciam o “interesse comum” da pessoa física na realização do fato gerador a que alude a
norma tributária.
Ademais, entendo que a expressão “interesse comum” não comporta interpretação
tão restritiva como quer fazer crer o recorrente – adstrita apenas às situações em que exista mais
de um sujeito passivo da obrigação principal relacionada ao fato gerador –, sendo possível o
reconhecimento da solidariedade entre pessoas físicas e jurídicas, por exemplo, relacionadas a
tributos inerentes à atividade econômica da pessoa jurídica de que é sócia a pessoa física, em
casos como o presente, quando constatada a fraude sonegatória, conluio fraudulento e proveito –
inclusive jurídico – do sócio de fato, que se “ocultou”, na realização de atividade econômica e
geração de renda através da pessoa jurídica, auferindo, desta prática, também, renda sonegada
em sua pessoa física.
Ante o exposto, deve ser negado provimento in totum ao recurso interposto pelo
Sr. Alexandre Magno dos Santos, autuado como responsável solidário, sócio de fato da empresa
autuada.

4 CONCLUSÕES

Por tudo quanto esposado, conheço dos recursos voluntários, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo desprovimento dos recursos.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 912
DF CARF MF
Original